Tribunal: CARF
Processo: 10380.728486/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728486/2014-84
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.197 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrentes
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010, 2011
PASSIVO. OBRIGAÇÕES COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MATÉRIA
TRIBUTÁVEL. PROCEDÊNCIA.
No caso em que as próprias autoridades autuantes, em procedimento de
diligência requerido na instância julgadora de primeiro grau, revisam o
lançamento e concluem que as obrigações anteriormente tidas como não
comprovadas efetivamente existiram, restando regular a escrituração contábil
em relação a essas obrigações, não há reparo a ser feito na decisão que, com
suporte em tais conclusões, exclui de tributação a matéria tributável
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
aos recursos de ofício e voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos
André Soares Nogueira e Nelso Kichel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728486/2014-84
Fl. 89782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Relatório
Por bem expor o caso do autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem:
Trata o presente processo de auto de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (fls. 03/11), nos valores abaixo discriminados, relativo aos anos de 2010 e
2011:

De acordo com o relatado no Termo de Constatação Fiscal (fls. 12/13), a partir
do inventário do ano de 2009, considerado como dado inicial para o ano de 2010,
projetou-se o estoque contábil existente nas filiais objeto de análise, computando todas
as entradas, as saídas, bem como as perdas ou ganhos (representados por notas fiscais
de saída ou de entrada, respectivamente) em 31/12/2010 e confrontou com o estoque
contábil existente nesta data, por cada filial, apurando diferenças, quer positivas, quer
negativas, na quantidade em kilogramas de GLP, o que configura omissão de receitas
na forma do artigo 286 do RIR/1999, cuja valoração foi feita multiplicando a diferença
pelo preço médio de venda ou de compra, quer a diferença seja positiva ou negativa,
respectivamente. No ano de 2011, procedeu-se da mesma forma, partindo do saldo
existente em 31/12/2010 e encontrando diferenças entre o estoque projetado e o
existente (contábil) em 31/12/2011.
O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 10/10/2014 (fl.
36.510/36.511) e apresentou impugnação em 11/11/2014 (fls. 36.584/36.627),
alegando em síntese:
Diferentemente do que alega o Fisco na presente autuação, não houve omissão
de receitas pela empresa, haja vista que os estoques foram corretamente declarados,
tendo a fiscalização incorrido em inúmeros desalinhos no seu levantamento fiscal,
como será demonstrado.
Desta forma, resta demonstrada a necessidade da realização de
perícia/diligência a fim de que se comprove o acima demonstrado.
b) Da desconsideração pelo fisco da escrituração de notas fiscais de entrada e de
saída.
A autoridade fazendária não conferiu a importação dos dados dos arquivos
SINTEGRA, facilmente realizável com a conferência dos totais declarados com a
soma dos dados importados.
Portanto, acredita a Impugnante que, em atenção ao Princípio da Busca pela
Verdade Real, norteador dos atos da Administração Pública, deve o presente processo
ser julgado IMPROCEDENTE, conforme comprova a vasta documentação acostada,
Fl. 89783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

de forma que confirma o quanto alegado pela empresa autuada, ou seja, os inúmeros
equívocos cometidos pela fiscalização quanto à desconsideração de notas fiscais de
entrada e de saídas, de modo que a inobservância dos referidos documentos, gerou,
equivocadamente, uma divergência entre os valores declarados pela impugnante e
constatados pela fiscalização em várias filiais, ensejando, assim, uma suposta omissão
de receita e conseqüente falta de recolhimento do Imposto de Renda.
c) Do preço médio utilizado pela fiscalização
O auditor não considerou a duplicidade de lançamentos de saídas os estoques
nas filiais de Teresina-PI, Cabedelo – PB, Natal e Gumaré – RN, Recife e Suape – PE,
Maceió – AL, Salvador- BA, Aracaju- SE e Paulínia - SP
Desconsiderou a existência de documentos fiscais de entrada e saída, não
constantes no levantamento fiscal apresentado, apesar de corretamente declarados nos
arquivos magnéticos do SINTEGRA disponibilizados à fiscalização.
Assim, faz-se necessário, também, a correção do preço médio aplicado,
decorrente dos ajustes necessários das operações de remessa para venda fora do
estabelecimento, bem como da consideração dos documentos fiscais anteriormente
ignorados, que certamente afetarão o custo médio de aquisição ou preço médio de
venda, apontados nos relatórios individualizados por estabelecimento elaborados pela
fiscalização.
Ante o exposto, resta aniquilada a legitimidade do crédito constituído frente às
comprovações apresentadas pela empresa, devendo ser declarada a
IMPROCEDÊNCIA in totum do auto de infração.
d) Da impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício. Violação
ao Princípio da Legalidade.
Insurge-se contra a cobrança futura de juros SELIC sob a integralidade do
suposto crédito tributário devido, incluindo-se em sua base de cálculo a multa de
ofício aplicada, tendo em vista que não existe previsão legal para tanto.
Cita decisões do CARF no sentido da inaplicabilidade dos juros de mora sobre o
valor do tributo.
Segundo os entendimentos das decisões citadas, a multa de ofício é penalidade,
portanto, seria inaplicável a taxa SELIC sobre esse montante, que não configura
“credito tributário”, nos termos do art. 161 do CTN.
Falta, portanto, lei que autorize a União a incluir a multa como parte integrante
do principal, para efeitos de incidir os juros sobre ambos, violando, assim, o princípio
da legalidade.
e) Do princípio da verdade material
O processo administrativo no âmbito da administração pública deve, por
princípio, ser balizado pela busca da verdade material, objetivando o desvelo dos fatos
como os mesmos se deram, não necessariamente dependente do que formalmente
estabelecido.
Cita doutrina, jurisprudência e decisões administrativas sobre o princípio da
verdade material.
Fl. 89784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Em homenagem ao Princípio da Justiça Fiscal e ao dever de busca pela Verdade
material no processo tributário, a impugnante junta os documentos descritos neste
petitório, para que se comprove a idoneidade dos valores declarados a título de
estoque dos períodos de 2010 e 2011 de todos os estabelecimentos da impugnante.
Portanto, a impugnante pode comprovar a verdade material de que o
levantamento fiscal que lastreou o presente auto de infração necessita de ajustes
imprescindíveis, o que deverá ser acatado de plano por esta DRJ.
f) Da produção de prova pericial e da juntada posterior de documentos
A prova pericial é de suma importância para o deslinde da questão, para a
verificação dos equívocos cometidos pelo auditor fiscal no levantamento dos estoques,
demonstrados pela impugnante neste Recurso. O seu indeferimento constituirá
cerceamento de defesa.
Cita decisões judiciais no sentido de considerar cerceamento de defesa o
indeferimento da perícia, oportuna e fundamentadamente requerida, que se revela
essencial ao deslinde da controvérsia em juízo.
Apresenta quesitos e indica assistente técnico.
Considerando o exíguo prazo para apresentação da defesa, bem como os
princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório, requer a juntada
posterior dos documentos adicionais que se fizerem necessários para a realização da
perícia requerida e para o deslinde da questão.
Verificando não se acharem ainda reunidos todos os elementos necessários para
formação da convicção acerca da matéria descrita nos autos, a fim de dirimir a
controvérsia e preservar o contraditório e a ampla defesa, o julgamento foi convertido
em diligência para que, a unidade de origem, com base na escrituração contábil/fiscal
e documentação comprobatória, elaborasse novos demonstrativos com os ajustes
apontados pelo contribuinte.
Em atendimento à diligência, a fiscalização (fls. 55.512/55.514) efetuou os
ajustes que entendeu devidos e alegou em resumo que as Notas Fiscais apontadas pelo
contribuinte como não importadas não constavam nos arquivos Sintegra
disponibilizados pela interessada e que não faria sentido legitimar escrituração
paralela do contribuinte sob o argumento da busca da verdade material porque esta
verdade material se consubstancia exatamente na falta de escrituração das operação
que deveriam constar do SINTEGRA entregue por ocasião da auditoria e confirmado
com o arquivo constante dos documentos de defesa apresentados na impugnação.
O contribuinte foi cientificado em 20/02/2017 e apresentou impugnação
complementar de fls. 55.520/55.579 em 22/03/2017, apontando uma série de
inconsistências no levantamento da fiscalização e pleiteia por nova diligência ou
perícia e juntada posterior de documentos, apresenta quesitos e indica assistente
técnico.
Diante das inconsistências apuradas foi elaborado despacho de diligência
2017.034 em 28/09/2017 (fls. 55.594/55.597) para que a fiscalização corrigisse os
erros das planilhas e informasse se de fato houve erro de estrutura nos arquivos do
Sintegra, o que teria impossibilitado a importação, se houve nova transmissão para o
SEFAZ/CE como afirma o contribuinte, e em caso positivo, efetuar nova apuração,
considerando as informações retificadas.
Fl. 89785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Em resposta (fls. 84.451/84.456) a fiscalização lavrou Relatório de Diligência
Fiscal informando em síntese que o contribuinte não contestou inicialmente a
apuração efetuada para a Filial Fortaleza e que, portanto, não poderia ser reaberto o
prazo de impugnação.
Acrescenta ainda que efetuou parte dos ajustes pleiteados, que não houve a
retificação dos arquivos Sintegra, que as Notas fiscais serie D não constavam dos
arquivos originais, que não poderia incluir o código Outros porque não haveria como
saber se o produto é GLP. Alega em relação à filial Maceió que as notas que não
foram importadas não constavam do arquivo de notas entregues para a fiscalização.
O contribuinte foi cientificado em 08/02/2018 e apresentou impugnação (fls.
84.463/ 84.576) alegando em síntese:
Na segunda diligência o Auditor descartou os ajustes efetuados na primeira
diligência:
1. Exclusão indevida de notas fiscais de remessa e retorno de remessa para
venda fora do estabelecimento
Ao realizar nova diligência, a Fiscalização realizou a exclusão indevida de notas
fiscais de remessa e retorno de remessa para venda fora do estabelecimento das filiais
de Fortaleza –CE, Duque de Caxias, São Gonçalo e Campo Grande- RJ, Serra – ES e
São Luis – MA.
2. Inclusão indevida de notas fiscais de remessa e retorno de remessa para venda
fora do estabelecimento
A fiscalização também deixou de excluir as notas fiscais de remessa e retorno
para venda fora do estabelecimento das Filiais de Suape – PE e Cabedelo – PB, que já
haviam sido determinadas anteriormente:
1. Da inconsistência em relação à nomenclatura comum do Mercosul (NCM)
O Auditor informa que não há como se ter certeza de que os produtos
escriturados sob o NCM 27111990- Outros se tratavam efetivamente de GLP. Ocorre
que isto é possível pela verificação da descrição do produto nas notas fiscais
relacionadas que, em todas as operações apontadas pelo contribuinte, constavam o
produto GLP.
2. Da inconsistência em relação ao Sintegra
Primeiramente, cumpre ressaltar que o SINTEGRA é um Sistema Integrado de
Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços consistindo
num conjunto de procedimentos administrativos e de sistemas computacionais de
apoio, que foi adotado, simultaneamente, por todas as Administrações Tributárias das
Unidades da Federação.
Como qualquer outro sistema, o SINTEGRA também possui problemas
técnicos que acabam gerando, equivocadamente, informações ao Fisco que não estão
em consonância com a realidade contábil da empresa.
Como já fora exposto em outra oportunidade, o Contribuinte em meados do mês
de abril de 2010, por exemplo na filial de Fortaleza, o arquivo do SINTEGRA foi
gerado com inconsistências (erro de estrutura) em algumas notas fiscais ocasionando a
Fl. 89786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

não importação das referidas notas fiscais e seus respectivos itens para a base de dados
do Auditor Fiscal, consequentemente, claro que haveria inconsistências.
Todavia, tais erros de estrutura no arquivo gerado, não permitem concluir que a
Empresa deixou de emitir as notas fiscais relativas às referidas operações,
contabilizando tais operações e recolhido todos os tributos inerentes a elas, pelo
contrário, caso haja análise dos demais documentos contábeis e fiscais do Contribuinte
pode-se constatar que ocorreu mero
equívoco na geração do arquivo SINTEGRA, mas que tal fato não impactou na
observância de todas as demais obrigações principais e acessória à que a Manifestante
está obrigada.
Desse modo, o Contribuinte, sempre pairado na boa-fé, elaborou novo arquivo
do SINTEGRA com as devidas correções, apresentando-o.
3. Das inconsistências no demonstrativo de apuração do saldo de estoque e na
conversão em KG de GLP
- o Auditor errou o valor das entradas da filial SUAPE, informando o mesmo
valor em 2010 e 2011;
- na filial Serra no ano de 2011, considerou o estoque apurado em 31/12/2010,
quando deveria ter considerado o estoque contábil (declarado) em 31/12/2010;
- na filial Suape no ano de 2011 há inconsistência verificada na conversão em
Kg de GLP (saída do produto: 5620271087- GLP em botijão de 02 Kg)
- nas filiais abaixo listadas o Auditor deixou de contemplar notas fiscais de
entrada e saída de GLP referente às filiais abaixo que comprometem a apuração:

4. Do Relatório Analítico de Diligência Fiscal.
1 Filial Fortaleza
1.1 Exclusão indevida das notas fiscais de remessa para venda fora do
estabelecimento – CFOP 5657
O Auditor expurgou as notas de remessa para venda fora do estabelecimento
CFOP 5657, mas não expurgou as notas de retorno de remessa para venda fora do
estabelecimento – CFOP 1414.
Fl. 89787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Cumpre ressaltar que se for adotada a conduta de expurgar as notas fiscais de
remessa e retorno de remessa para venda fora do estabelecimento (emitidas pela filial
Fortaleza - CNPJ 06.980.064/0002-63), a inconsistência ‘Notas Fiscais de Abril/10 -
(registro de 267 Notas Fiscais gerando com inconsistências no Sintegra) - CFOP 5657’
será sanada, tendo em vista que as notas fiscais de saída do mês de Abr/10 geradas
com as inconsistências no arquivo Sintegra referem-se a remessas para venda fora do
estabelecimento – CFOP 5657;
1.2 Notas Fiscais de Abril/2010 (registro de 267 Notas Fiscais gerado com
inconsistências no Sintegra) – CFOP 5657
Os erros de estrutura supra citados, poderão ser constatados em 267 linhas do
registro 50 (Registro de Total de Nota Fiscal) do arquivo do sistema SINTEGRA
relativo ao mês de Abr/10 (arquivo entregue por ocasião da fiscalização). Como fora
exposto anteriormente, as inconsistências referentes às notas fiscais de saída em
questão estão relacionadas ao tamanho do registro 50. Na verdade, segundo o layout
do arquivo SINTEGRA, o registro 50 deverá ser gerado com 126 posições. No
entanto, em virtude de erros na geração do arquivo, especificamente no campo 3 -
inscrição estadual, 267 linhas do registro, 50 (cinquenta) foram geradas com 125
posições.
A fiscalização alega que efetuou nova importação e que continuam
inconsistências, tais como a falta de descrição NCM da mercadoria. O contribuinte
alega que os itens das notas fiscais importados para o Modelo Analítico Dinâmico dos
Mestres e Itens de Notas Fiscais (Todas) da Filial Fortaleza relativa ao mês de
abril/2010 (fl. 56249 a 56.466),são os mesmos das 267 notas fiscais e que não constam
do MAD em razão do expurgo das notas fiscais de remessa para venda fora do
estabelecimento – CFOP 5657.
Quanto à alegação do Auditor de que também poderia ter havido inconsistências
no registro de entrada, cabe ressaltar que pode perceber que não há inconsistência
mediante uma simples consulta no arquivo SINTEGRA do mês de abril/10
(apresentado à época da fiscalização) através das críticas constantes no relatório de
críticas de validação (Criticas_Validacao_Sintegra_v1.pdf).
Ademais, as notas fiscais de saída que não foram contempladas pelo Auditor
Fiscal estão relacionadas na planilha ‘Inconsistencias_Filial_Fortaleza_v2’.
1.2 Notas Fiscais de Saída – Serie D não consideradas no levantamento
A fiscalização afirma que importou tudo que constava no banco de dados do
sistema SPED Fiscal – EFD ICMS IPI e estes dados das notas fiscais de saída série D
não constavam dos arquivos, possivelmente porque havia também irregularidade na
entrada.
Diante da referida negativa, cumpre ressaltar que nos arquivos do sistema
SINTEGRA as notas fiscais Série D estão elencadas no registro Tipo 61 –
Documentos não emitidos por equipamentos de emissor de cupom fiscal.
Desse modo, em relação ao registro dos itens das notas fiscais Série D, foi
criado no layout do SINTEGRA o registro 61R – Resumo mensal por item. Em
atenção às especificações do Convênio 57/95 (observação 17A.1.1), a geração do
registro tipo 61R é OPCIONAL, a depender de cada Unidade da Federação.
Fl. 89788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Desta feita, é importante salientar que nos arquivos SINTEGRA apresentados
não foram gerados o registro 61R – Resumo mensal por item.
Sendo assim, a movimentação dos produtos correspondente às vendas efetuadas
com emissão de notas fiscais Série D, poderá ser melhor verificada no EFD/ICMS-IPI,
conforme esboçado abaixo:
 C300 – Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código
02);
 C320 – Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a
Consumidor (Código 02);
 C321 – Itens do Resumo Diário dos Documentos (Código 02).
Cumpre frisar que a filial Fortaleza é obrigada a enviar o EFD/ICMS-IPI desde
01/01/10, assim, seguem abaixo algumas evidências constatadas:

A fiscalização também afirma que a mesma nota fiscal consta no arquivo de
saída e na planilha com dados divergentes.
Assim em relação à informação alhures citada, é notório que houve, data vênia,
mais um equívoco fiscalização como se pode atestar com o demonstrativo abaixo:
Fl. 89789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Logo, considerando o demonstrativo alhures citados, é de hialina clareza que se
tratam de dois documentos completamente distintos. Assim vejamos: o documento
emitido em 02/01/2010 é uma nota fiscal série D, enquanto que o documento emitido
em 11/02/2010 trata-se de uma nota fiscal modelo 1.
Assim, as notas fiscais de saída – série D que não foram contempladas pelo
distinto Fiscal Autuante estão colacionadas na planilha ‘Inconsistencias_Filial_Fortaleza_v2’.
2. Filial SUAPE
2.1 Inconsistências no demonstrativo de apuração do saldo de estoque referente
ao exercício de 2010.
O total das entradas de GLP referente ao ano-calendário de 2010 é divergente
daquele apurado no MAD fl. 61.554.
2.2 Comentários acerca das inconsistências identificadas – ano calendário 2010
O filtro utilizado pelo Auditor é GLP na descrição do NCM. Ocorre que as
Notas Fiscais de entradas e saídas do produto 5620271230 GLP Granel foram
escrituradas com o NCM 27111990 – Outros, no período de janeiro a abril/2010.
A fiscalização alega que não há como se ter certeza de que os produtos
escriturados sob o NCM 27111990 – Outros se tratam efetivamente de GLP.
A própria descrição do produto constante das notas fiscais de entrada e saída, já
seria suficiente para confirmar que se trata de GLP.
Com fito de não restar nenhuma dúvida se os produtos escriturados sob o NCM
27111990- Outros se tratam efetivamente de GLP a resposta ao questionamento
constante no relatório de diligência fiscal foi elaborada uma planilha contendo uma
relação das notas fiscais de entradas e saídas do produto 5620271230 - GLP
GRANEL, escrituradas nos meses de Jan/10 a Abr/10. Na verdade, a resposta à
indagação do Sr. Auditor Fiscal poderá ser facilmente obtida mediante consulta das
notas fiscais elencadas na planilha em comento.
Em face do exposto acima, entende-se que para efetuar o levantamento de
estoques de forma mais coesa, o Ilustre Auditor designado dever-se-ia ter adotado
como parâmetro os códigos dos itens utilizados para movimentar GLP, ao invés, de
utilizar parte da descrição do NCM.
Fl. 89790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Comprovando o que fora exposto, as notas fiscais de entradas e saídas que não
foram
contempladas
pelo
Auditor
Fiscal estão
relacionadas
na planilha
‘Inconsistencias_Filial_Suape_v2’;
Todas as notas fiscais estão devidamente registradas nos arquivos SINTEGRA
correspondentes aos meses de janeiro a abril/2010.
2.6 Comentários acerca das inconsistências identificadas – ano calendário de
2011
Inclusão indevida de notas fiscais de entrada – CFOP 1904, que já haviam sido
expurgadas na diligência anterior.
Na apuração do saldo de estoque de GLP relativo a 2011 não foram
consideradas as seguintes notas fiscais de saída do produto 5620271230 GLP
GRANEL (NF-e 147119 –26/09/11 e NF-e 147120 – 26/09/11 porém constam no
arquivo SINTEGRA do mês de set/2011.
No MAD constam inconsistências na conversão em kg de GLP das notas fiscais
no que tange ao produto 5620271087 – GLP EM BOTIJÃO DE 02 KG.
3. Filial Mataripe
Não foram consideradas as Notas Fiscais com o NCM 27111990- Outros que
são de entrada e saída do produto 562027132 – GLP GRANEL, conforme já
esclarecido no item acima.
4. Filial Guamaré
Não foram consideradas as Notas Fiscais com o NCM 27111990- Outros que
são de entrada e saída do produto 562027132 – GLP GRANEL, conforme já
esclarecido no item acima.
5.Filial Teresina
Não foram consideradas as Notas Fiscais com o NCM 27111990- Outros que
são de entrada e saída do produto 562027132 – GLP GRANEL, conforme já
esclarecido no item acima.
As notas fiscais dessa filial de Teresina são fisicas, motivo pelo qual caso se
demande a análise dos documentos fiscais, por excesso de zelo visto que escrituradas
corretamente, requer de logo que seja intimada a Manifestante/Impugnante a
apresentar, porquanto se trata de base de documentos muito extensa.
6.Filial Duque de Caxias
6.1. Notas com NCM 27111990-Outros
Não foram consideradas as Notas Fiscais com o NCM 27111990- Outros que
são de entrada e saída do produto 562027132 – GLP GRANEL, conforme já
esclarecido no item acima.
6.2 Exclusão indevida de notas fiscais de entrada - CFOP 1415 / Exclusão
indevida de notas fiscais de saída - CFOP 5657:
Fl. 89791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Em virtude do especificado no art. 142 do Decreto 27.427/00 RICMS/RJ o
expurgo dos CFOP’s de remessas (5415, 6415, 5904, 6904, 5657 e 6657) e retornos
(1415, 2415, 1904 e 2904) do levantamento de entradas e saídas não deveria ter sido
efetuada nas filiais estabelecidas no Rio de Janeiro.
7.Filial São Gonçalo
Em virtude do especificado no art. 142 do Decreto 27.427/00 RICMS/RJ o
expurgo dos CFOP’s de remessas (5415, 6415, 5904, 6904, 5657 e 6657) e retornos
(1415, 2415, 1904 e 2904) do levantamento de entradas e saídas não deveria ter sido
efetuada nas filiais estabelecidas no Rio de Janeiro.
8.Filial Serra
Foi considerado como estoque inicial em 2011 o saldo final em 2010, quando o
correto seria o estoque contábil.
Em virtude do especificado nos art. 214 e 215 do Decreto 1090-R/02 –
RICMS/ES) o expurgo dos CFOP’s de remessas (5415, 6415, 5904, 6904, 5657 e
6657) e retornos (1415, 2415, 1904 e 2904) do levantamento de entradas e saídas não
deveria ter sido efetuada nas filiais estabelecidas no Espírito Santo.
9. Filial Cabedelo
Na diligência anterior, o Fiscal efetuou o expurgo das notas fiscais de saída
emitidas por esta filial, escrituradas no CFOP 5657. Contudo, na “nova” diligência,
ora guerreada, tal expurgo não ocorreu o que compromete o direito que milita em
favor do contribuinte.
10. Filial São Luís
Não foram consideradas as Notas Fiscais com o NCM 27111990- Outros que
são de entrada e saída do produto 562027132 – GLP GRANEL, conforme já
esclarecido em itens anteriores.
Em virtude do especificado no art. 334 do Decreto 19714/03-RICMS/MA) o
expurgo dos CFOP’s de remessas (5415, 6415, 5904, 6904, 5657 e 6657) e retornos
(1415, 2415, 1904 e 2904) do levantamento de entradas e saídas não deveria ter sido
efetuada nas filiais estabelecidas no Maranhão.
11. Filial Campo Grande
Em virtude do especificado no art. 142 do Decreto 27.427/00 RICMS/RJ o
expurgo dos CFOP’s de remessas (5415, 6415, 5904, 6904, 5657 e 6657) e retornos
(1415, 2415, 1904 e 2904) do levantamento de entradas e saídas não deveria ter sido
efetuada nas filiais estabelecidas no Rio de Janeiro.
12. Filial Maceió
A fiscalização alega que a mesma nota apresenta produto GLP EM BOTIJÃO
DE 13 KG na planilha inconsistências filial Maceió e BOTIJÃO VAZIO no relatório
do arquivo SINTEGRA MACEIÓ. Ocorre que se trata de Nota com mais de um CFOP
que seguiu o disposto no Manual de Orientação do SINTEGRA (Convênio 57/95)
acerca do procedimento que deverá ser observado para registro de notas fiscais
escrituradas em mais de um CFOP:
Fl. 89792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

“11.1.4 - No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS e/ou mais
de um Código Fiscal de Operação - CFOP, deve ser gerado para cada combinação de
‘alíquota’ e ‘CFOP’ um registro tipo 50, com valores nos campos monetários (11, 12,
13, 14 e 15) correspondendo à soma dos itens que compõe o mesmo, de tal forma que
as somas dos valores dos campos monetários dos diversos registros que representam
uma mesma nota fiscal, corresponderão aos valores totais da mesma; ” (grifos nossos).
Todas as notas fiscais elencadas na planilha “inconsistências filial Maceió v1”
constam no SINTEGRA. Para demonstrar tal alegação, foi incluída na planilha a
indicação das linhas dos arquivos SINTEGRA onde constam as informações.
13. Filial Recife
A fiscalização alega que a NF 287 não foi importada pelo fato do item
562027115 – GLP BOTIJÃO 45kg apresentar inconsistência no cadastro (registro 75
do Sintegra – Linha 11767) qual seja, item cadastrado sem NCM.
Em face do exposto, resta imprescindível a realização de nova diligência ou
perícia e a juntada posterior de documentos, em complemento a vasta documentação
já juntada nesse ato, visto que possibilitará a comprovação de que a Manifestante, de
fato, recolheu o Imposto de Renda de acordo com o preceituado na legislação e que os
valores supostamente encontrados pela fiscalização tidos como omissão de receita, de
fato, estão equivocados, o que ilide a constatação, por pura presunção, levada a cabo
pela fiscalização de que houve recolhimento a menor de IRPJ.
Alega que não houve preclusão temporal, apresenta quesitos e indica assistente
técnico.
Diante das inconsistências apuradas o julgamento foi novamente convertido em
diligência por meio do despacho no 2018.005 de 14 de maio de 2018 (fls.
86.316/86.325) para que a Fiscalização com base na escrituração contábil/fiscal e
documentação comprobatória efetuasse os seguintes ajustes:
a) Em relação a Filial Fortaleza
 Providenciar o expurgo das notas de retorno CFOP 1414;
 Providenciar a inclusão no levantamento das notas de saída -Serie D,
atentando para a informação prestada pelo contribuinte de que tais notas
poderão ser melhor verificadas no EFD/ICMS-IPI, conforme esboçado
abaixo:
-C300 – Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código
02)2;
-C320 – Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a
Consumidor (Código 02);
-C321 – Itens do Resumo Diário dos Documentos (Código 02).
b) Em relação a Filial Suape
 Retificar o total das entradas de GLP referente ao ano-calendário de 2010,
visto que é divergente daquele apurado no MAD fl. 61.554.
Fl. 89793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

 Incluir as Notas Fiscais de GLP cujo NCM é 27111990 Outros, sendo que
em caso de dúvidas se o produto é GLP deverá ser observada a descrição na
Nota Fiscal
 Providenciar o expurgo das Notas de Entrada CFOP 1904 Retorno de
Remessa, já expurgadas na primeira diligência;
 Incluir ou informar o motivo da não inclusão das Notas fiscais de saída do
produto 5620271230 GLP GRANEL (NF-e 147119 –26/09/11 e NF-e
147120 – 26/09/11 que embora constem no arquivo SINTEGRA do mês de
set/2011 (conforme importação abaixo), não constam das planilhas
apresentadas pela fiscalização.

 Retificar a conversão em Kg das Notas Fiscais do produto 5620271087
GLP em Botijão de 02 Kg;
b) Em relação as filiais Mataripe, Guamaré e Teresina
 Incluir as Notas Fiscais de GLP cujo NCM é 27111990 Outros, sendo que
em caso de dúvidas se o produto é GLP deverá ser observado o campo
descrição na Nota Fiscal.
Considerando que as Notas da Filial Teresina, são físicas, se a fiscalização
entender necessária a sua análise, será necessário intimar o contribuinte para
apresentá-las;
c) Em relação à filial Duque de Caxias
 Incluir as Notas Fiscais de GLP cujo NCM é 27111990 Outros, sendo que
em caso de dúvidas se o produto é GLP deverá ser observada a descrição na
Nota Fiscal.
 Incluir as Notas expurgadas com os CFOPs de remessas (5415, 6415, 5904,
6904, 5657 e 6657) e retornos (1415, 2415, 1904 e 2904) do levantamento
Fl. 89794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

de entradas e saídas, tendo em vista o disposto no RICMS do Rio de
Janeiro.
 As operações de remessa e retorno para armazenagem devem ser
expurgadas do levantamento de estoque, ou consideradas em sua
integralidade, e não parcialmente como realizado no levantamento fiscal;
e) Filial São Gonçalo
 Incluir as Notas expurgadas com os CFOPs de remessas (5415, 6415, 5904,
6904, 5657 e 6657) e retornos (1415, 2415, 1904 e 2904) do levantamento
de entradas e saídas, tendo em vista o disposto no RICMS do Rio de
Janeiro.
f) Filial Serra
 Retificar o valor do estoque inicial de 2011
 Incluir as Notas expurgadas com os CFOPs de remessas (5415, 6415, 5904,
6904, 5657 e 6657) e retornos (1415, 2415, 1904 e 2904) do levantamento
de entradas e saídas, tendo em vista o disposto no RICMS do Espírito
Santo.
g) Filial Cabedelo
 Providenciar o expurgo das Notas de Saida CFOP 5657, já expurgadas na
primeira diligência;
h) Filial São Luis
 Incluir as Notas Fiscais de GLP cujo NCM é 27111990 Outros, sendo que
em caso de dúvidas se o produto é GLP deverá ser observada a descrição na
Nota Fiscal
 Incluir as Notas expurgadas com os CFOPs de remessas (5415, 6415, 5904,
6904, 5657 e 6657) e retornos (1415, 2415, 1904 e 2904) do levantamento
de entradas e saídas, tendo em vista o disposto no RICMS do Maranhão
i) Filial Campo Grande
 as Notas expurgadas com os CFOPs de remessas (5415, 6415, 5904, 6904,
5657 e 6657) e retornos (1415, 2415, 1904 e 2904) do levantamento de
entradas e saídas, tendo em vista o disposto no RICMS do Rio de Janeiro
12. Filial Maceió
 Efetuar nova apuração visto que as notas fiscais elencadas na planilha
“inconsistências filial Maceió v1” foram identificadas no arquivo
SINTEGRA. Para demonstrar tal alegação, o contribuinte incluiu na
planilha a indicação das linhas dos arquivos SINTEGRA onde constam as
informações.
13. Filial Recife
 Incluir a NF 287, item 562027115 – GLP BOTIJÃO 45kg de 09/09/2011, já
que a falta do NCM não pode ser impeditivo para a apuração do estoque.
Fl. 89795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Verificou-se o arquivo SINTEGRA apresentado pelo contribuinte e a NF
foi localizada.
Quanto a ausência de importação do código 27111990 Outros, foi efetuada, por
amostragem, a importação do arquivo SINTEGRA apresentado pelo contribuinte.
Constatou-se que existem diversas Notas Fiscais no código 27111990 e ao comparar
com as planilhas da fiscalização apurou-se que não foram consideradas no
levantamento. É possível constatar também que no arquivo SINTEGRA há o campo
descrição de mercadoria que permite verificar qual o produto. Portanto, não cabe a
alegação de que não se sabe a mercadoria comercializada.

Fl. 89796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

 Apresentar as retificações e esclarecimentos relativos as inconsistências
apontadas acima e juntar na forma de arquivos não pagináveis os arquivos
apresentados pelo contribuinte durante a fiscalização;
 Juntar também na forma de arquivos não pagináveis, os arquivos dos
Modelos Analíticos Dinâmicos em extensão xls.
 Apresentar demais esclarecimentos que julgar necessários;
Após, cientificar o interessado do inteiro teor das provas ou fatos que, em
decorrência da diligência ora determinada, venham a ser trazidos aos autos,
concedendo-lhe, expressamente, o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, aditar
razões de defesa, apresentar nova impugnação ou prova, relativamente à matéria
complementada e retornar os autos à Turma para prosseguimento.
Em atendimento à diligência, a fiscalização elaborou Relatório de Diligência
Fiscal (fls. 86.412/86.421) relatando que:
Adotou além das providências solicitadas, outras verificações demandadas pelo
contribuinte no documento “ Comentários NGB – Processo 10380.728486/2014-84) :
a) Filial Fortaleza CNPJ 06.980.064/0002-63
De início, cumpre salientar que foram expurgadas as notas fiscais de entrada
sob os CFOPs 1414|1415|2414|2415|1904|2904 e as notas fiscais de saída sob
osCFOPs 5415|6415|5904|5922|6904|5657|6657, de modo que restam sanadas as
inconsistências relatadas nos itens 1.1 a 1.3.2 da Manifestação ao Relatório de
Diligência Fiscal ( fls. 84.475/84.482). Igualmente, foram consideradas na planilha
"Apuração de Diferenças" as notas fiscais série D, como consta do item 1.3.3 desta
Manifestação.
b) Filial Suape CNPJ 06.980.064/0048-62
Em relação ao ano de 2010, as inconsistências foram sanadas e a movimentação
de entrada e saída de GLP bate com o levantamento fiscal. Quanto ao ano de 2011,
sanadas as inconsistências relativas à inclusão indevida do CFOP 1904, as entradas
apuradas nesta diligência quase batem com o levantado pelo contribuinte, sendo que
este apurou entradas a maior no montante de 169 kg. Nas saídas, o contribuinte atribui
a diferença ( de 24.750 kg a menos) à falta de importação das respectivas notas fiscais
presentes no arquivo SINTEGRA entregue. O software de importação da RFB, o
Contágil, não tem problema, mas o arquivo apresentado pelo contribuinte sim.
De fato, a diferença de 24.750 kg deve-se às notas fiscais n° 147119 e 147120.
A primeira destas notas, a de n° 147119, apresenta duas ocorrências no arquivo
SINTEGRA: uma com o CFOP 2659, portanto de entrada, com data de 28/09/2011 e
outra com o CFOP 6659, de saida, com data de 26/09/2011. Tanto o remetente, como
o destinatário são os mesmos, como indicados no arquivo, com o mesmo CNPJ e
inscrição estadual, além de terem o mesmo número de nota fiscal, o que sugere ser o
mesmo emitente do documento. Contudo, no arquivo constam emitentes diferentes,
ora com a indicação T (terceiro), ora com a indicação P ( próprio), o que é um erro.
Para a NF 147120 é a mesma coisa.
Alega o contribuinte que o GLP constante das referidas notas fiscais de saída
(CFOP 6659) não circulou de fato e que não poderiam mais ser canceladas,
providenciando-se o estorno com as mesmas notas fiscais, porém de entrada (CFOP
Fl. 89797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

2659). As saídas estão comprovadas com as notas fiscais apresentadas, pelo que se
inclui 24.750 kg.
c) Filial Mataripe CNPJ 06.980.064/0025-50
Foram sanadas as inconsistências detectadas em 2010 e encontrados os mesmos
valores de entradas e saídas encontrados pela fiscalizada ( fls. 84.497). Não se
manifesta sobre o ano de 2011.
d) Filial Guamaré CNPJ 06.980.064/0073-57
Após ter sido adotado como critério a descrição da mercadoria, chega-se à
mesma quantidade das saídas em 2010, porém, a quantidade das entradas é pouco
inferior (625 kg) à encontrada pelo impugnante. Não se manifesta sobre o ano de
2011.
e) Filial Teresina CNPJ 06.980.064/0031-06
Adotadas as providências acima (critério da descrição da mercadoria), chega-se
à mesma quantidade de entradas encontrada pelo impugnante. Quanto às saídas, a
quantidade apurada no levantamento fiscal é inferior à encontrada pelo impugnante e
assume-se que esta última esteja correta, uma vez que os documentos são físicos e por
se tratar de base de documentos muito extensa".
Não há observação quanto ao ano de 2011.
f) Filial Duque de Caxias CNPJ 06.980.064/0015-88
Foram efetuados os devidos ajustes na inclusão dos CFOPs 1415 nas entradas e
5657 nas saídas, além de se considerar as mercadorias escrituradas sob o NCM
27111990. Dessa forma, foram apuradas novas quantidades de movimentação de
entrada e saída, sendo esta movimentação para o ano de 2011 coincidente com o
encontrado pelo contribuinte ( fls. 84521), antes de excluídos 384.000 nas entradas por
erro na confecção das notas fiscais.
Com efeito, houve erro na escrituração das notas fiscais n° 16716, 16723 e
17385, que indicava o produto 5620271109- GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, quando
o correto seria utilizar o código 5620271230- GLP GRANEL, e, por isso, é forçoso
reconhecer que 384.000 kg devem ser excluídos das entradas em 2011, como
demonstrado pelo contribuinte no item 4, alíneas T a "k" de seus "Comentários NGB".
Quanto à insurgência do contribuinte nos "Comentários NGB", item 4, alíneas
"a" a T, de que " em decorrência de erros operacionais, várias notas fiscais de remessa
de GLP não foram escrituradas no livro de Registro de Entradas da Filial Duque de
Caxias" é exatamente o que a fiscalização está apurando e que tem decorrências legais.
O fato de um contribuinte "esquecer'' de oferecer um rendimento à tributação, por
exemplo, não o exime de ser tributado de ofício.
Ainda alega o contribuinte, no mesmo item, mas nas alíneas "g" a "j", que
houve escrituração de notas fiscais de venda emitidas fora do estabelecimento nos
campos próprios do livro Registro de Saídas no ano de 2011, o que teria ocasionado
duplicidade (?) das operações de saída de GLP neste ano, refletindo numa diferença
que deveria ser expurgada do levantamento fiscal no montante de 1.626.507 kg em
2011. Ora, no levantamento das saídas, as notas fiscais indicadas na planilha
llOperacoes_Fora_Estab_Duque_Caxias_2011_v1.xlsx" não foram repetidas, pelo que
Fl. 89798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

entendo que este pleito não deve ser atendido. Não foi utilizado o livro de Saídas, mas
efetuado um cotejo do inventário com as entradas e as saídas registradas pelas notas
fiscais.
g) Filial São Gonçalo CNPJ 06.980.064/0022-07
Após terem sido sanadas as inconsistências indicadas na Manifestação ao
Relatório de Diligência, chegam-se às mesmas quantidades encontradas pelo
contribuinte nos anos de 2010 (fls.84524) e 2011 (fls. 84526).
h) Filial Serra CNPJ 06.980.064/0049-27
Foi retificado o saldo inicial do estoque em 2011 para o estoque contábil de
31/12/2010, incluídas as notas fiscais dos CFOPs 1415 e 5657, além das NF de
entrada 27.597 e 29.133 em 2010.
As notas que não teriam sido consideradas no levantamento fiscal no ano de
2010 não o foram por erro do próprio contribuinte na elaboração do arquivo
SINTEGRA.
Com efeito, o arquivo SINTEGRA apresentado, correspondente ao mês de abril
de 2010, em que foi emitida a NF 27.597, apresenta "um ponto" no registro desta nota
( "REGISTRO 50 -Notas fiscais de compras e vendas") que não deveria existir, o que
impediu a sua importação. O mesmo erro ocorreu com o registro da NF 29133 em
maio de 2010. As NF 27.597 e 29.133 foram apresentadas, o que impõe o ajuste a
mais de 25.841 kg nas entradas de 2010.
Após tais ajustes, os valores de entradas e saídas apurados no levantamento
fiscal e os demonstrados pelo contribuinte (fls. 84.529 e 84.532) são iguais.
Por outro lado, reclama o contribuinte que houve escrituração de notas fiscais
de venda emitidas fora do estabelecimento nos campos próprios do livro Registro de
Saídas nos anos de 2010 e 2011, o que teria ocasionado duplicidade (?) das operações
de saída de GLP nestes anos, refletindo numa diferença que deveria ser expurgada do
levantamento fiscal nos montantes de 16.115 kg em 2010 e de 41.147 kg em 2011.
Ora, no levantamento das saídas, as notas fiscais indicadas nas planilhas
"Operacoes_Fora_Estab_Serra_2010_v1.xlsx"
e
"Operacoes_Fora_Estab_Serra_2011_v1.xlsx" não foram repetidas, pelo que entendo
que este pleito não deve ser atendido. Não foi utilizado o livro de Saídas, mas efetuado
um cotejo dos inventários de início e fim do período com as entradas e as saídas
registradas pelas notas fiscais no período.
Ressalte-se que, por ocasião da Manifestação ao Relatório de Diligência Fiscal
(fls. 84.463/84.575), que ora se analisa, o contribuinte em nada se pronunciou sobre
estas operações realizadas fora do estabelecimento, como pode ser comprovado com
os demonstrativos apresentados, tanto no item 8.2 (fls. 84529), como no item 8.5 ( fls.
84532), em que a movimentação de entrada e saída de GLP bate com o levantamento
fiscal.
i) Filial Cabedelo CNPJ 06.980.064/0065-97
Com os ajustes efetuados tem-se a mesma movimentação de entradas e saídas
apurada pelo contribuinte no ano de 2010 (fl. 84537). Não se manifestou sobre o ano
de 2011.
Fl. 89799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

j) Filial São Luís CNPJ 06.980.064/0003-4
Com a incorporação das notas fiscais escrituradas sob o NCM 27111990, a
movimentação das entradas em 2010 ficou igual ao demonstrativo do contribuinte (fls.
84.537), à exceção do mês de dezembro em que o levantamento fiscal mostra uma
entrada de 5.241.118 kg, enquanto o contribuinte apura entradas de 4.770.419 kg.
Igualmente quanto às saídas, em que a movimentação de saídas ficou igual ao
demonstrativo do contribuinte, à exceção do mês de dezembro em que o levantamento
fiscal mostra uma saída de 5.631.704 kg, enquanto o contribuinte apura saídas de
5.433.057 kg.
Em 2011, o contribuinte apura a mesma quantidade de entrada apurada pelo
levantamento fiscal anterior. Não há ajuste a ser feito. Porém, nas saídas, após o ajuste
da incorporação do CFOP 5657, há uma diferença de 130 kg a menos ( fls. 84.544).
Quanto aos supostos erros operacionais que o contribuinte alega ter ocorrido,
entende-se que os erros são sanados com a tributação que lhe é aplicada. As supostas
mercadorias não vendidas também não reingressaram, "por erro", no estoque da
fiscalizada, o que autoriza a presunção de que foram vendidas.
k) Filial Campo Grande CNPJ 06.980.064/0017-40
Após os ajustes feitos, verifica-se que o levantamento fiscal bate com os
levantados pelo contribuinte (fls. 84.546 - ano de 2010 e fls. 84.549- ano de 2011).
I) Filial Maceió CNPJ 06.980.064/0010-73
Alega o contribuinte que nem todas as notas foram importadas no levantamento
fiscal. De fato, algumas notas não foram importadas por erro do contribuinte na
elaboração do arquivo SINTEGRA. Com efeito, veja-se, por exemplo a nota fiscal
1576, de 01/06/2010, em que há dois itens com dois CFOPs distintos e com dois
códigos de mercadorias também distintos; o produto 702003000- BOTIJÃO VAZIO
DE 13 KG, que, pela regra de preenchimento do "REGISTRO 54- ITENS DAS
NOTAS FISCAIS" teria que ser um item da nota, de 0 a 100, e foi o número 001 (
posição inicial 35- posição final 37) ; e o produto 5620271109- GLP EM BOTIJÃO
DE 13 KG, que teria que obedecer a mesma regra e ser um dos itens da nota, de 0 a
100, mas ocupou o mesmo número 001 ( posição inicial 35- posição final 37), o que
não é possível, por óbvio!
As notas fiscais foram apresentadas e o contribuinte, dessa forma, faz jus ao
acréscimo de 17.108 kg e 21.026 kg nas entradas de 2010 e 2011, respectivamente,
igualando com o levantamento apresentado às fls. 84551.
m) Filial Recife CNPJ 06.980.064/0008-59
No ano de 2010, o contribuinte não se manifesta. No ano de 2011, há
equivalência entre o demonstrativo do contribuinte e o apurado pela fiscalização.
n) Filial Paulínia - CNPJ 06.980.064/0092-10:
Além dos ajustes reclamados pelo contribuinte em sua manifestação ao
Relatório anterior, outros ajustes foram feitos em atenção a inconsistências
demonstradas pela defesa enquanto se procedia à atual diligência no documento
"Comentários NGB -Processo 10380.728486/2014-84", como o erro no registro da
nota fiscal n° 11561 ( nota fiscal de entrada da filial Paulínia em 2011) que indicava o
Fl. 89800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

produto 5620271109- GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG, quando o correto seria utilizar o
código 5620271230- GLP GRANEL, o que acarretou uma entrada a maior de 334.920
kg em 2011.
Quanto à suposta duplicidade, o contribuinte apresentou as notas fiscais de
remessa em que estão demonstrados os erros cometidos, o que acarreta a exclusão de
1.081.365 kg e 106.954 kg nas saídas de 2010 e 2011, respectivamente.
Os ajustes foram feitos diretamente na planilha de "Apuração de diferenças",
que seguem como documentos do processo, além da planilha em Excel juntada aos
"Arquivos Não Pagináveis".
Por fim, com os ajustes procedidos verificou-se uma nova configuração do
crédito tributário como se demonstra com a elaboração de um auto de infração
(simulado) que é juntado aos autos.
O contribuinte foi cientificado em 14/11/2018 (fl. 86.421) e apresentou
impugnação complementar em 14/12/2018 (fl. 89.596/89.622) alegando em síntese:
A cobrança remanescente exposta no auto de infração “simulado” que por
último consta juntado aos autos são de indevida imputação à empresa autuada, pelo
que, a apuração feita deleita-se em equívocos procedimentais a serem afastados pois
maculam integralmente o lançamento. Diante disso, tece as considerações
segmentadas por filial.
1) Filial Maceió – CNPJ 06.980.064/0010-73
a) No levantamento das entradas de GLP do ano calendário 2011 não foi
contemplada a nota fiscal no 100294, emitida em 18/04/2011 e escriturada em
29/04/2011, conforme pode ser observado nos arquivos Sintegra;
b) É importante destacar que a nota fiscal no 100294 refere-se à transferência de
23.000 kg do produto 5620271273 - BUTANO DESODORIZADO;
c) Seguem abaixo disposições da Norma ABNT 15.186 acerca do conceito de
GLP:
"3.19.
gás liquefeito de petróleo (GLP): Produto constituído por
hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano e
buteno), podendo apresentar-se isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas
frações de outros hidricarbonetos."
Observa-se que na composição do GLP, há também butano. A própria Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, nas disposições
referentes ao GLP, assim estabelece: "Os gases liquefeitos de petróleo autorizados
pela ANP são classificados em 4 tipos: (i) propano comercial; (ii) butano comercial;
(iii) propano/butano e (iv) propano especial."
d) A Nacional Gás possui alguns clientes específicos que precisam do GLP sem
odor, que pode ser denominado "butano especial" ou mesmo "butano desodorizado",
mas embora com essas nomenclaturas, são tratados como GLP, tanto em termos e
estoque, quanto de tributação;
e) Ainda a título de ratificação do exposto, cumpre apresentar a legislação que
rege sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e
Fl. 89801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

lubrificantes, derivados ou não de petróleo, qual seja, Convênio ICMS 110/07, que
relaciona os produtos combustíveis que estão sujeitos ao referido regime, assim
dispondo:
"Cláusula Primeira: Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando destinatários,
autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis e lubrificantes, derivados ou não
de petróleo, a seguir relacionados, com a respectiva classificação na Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM -, situado em outra unidade da Federação, a condição de
sujeito passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente sobre as
operações com esses produtos, a partir da operação que o remetente estiver realizando,
até a última, assegurado o seu recolhimento à unidade federada onde estiver localizado
o destinatário:
VIII • gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, 2711;"
f) Nesse sentido, tem-se que o butano e GLP se confundem num mesmo
produto, até porque a composição do GLP contém butano;
g) Pelo exposto, informamos que a empresa trata o butano desodorizado como o
próprio GLP, razão pelo qual solicita que o butano desodorizado seja considerado
como estoque de GLP.
2) Filial São Luís – CNPJ 06.980.064/0003-44
a) Nos anos calendário 2010 e 2011 a Filial São Luís praticou operações de
venda fora do estabelecimento, conforme pode ser verificado nas planilhas
(Operacoes_Fora_E$tab_Sao_Luis_2010_vl.xIsx)
e
(Operacoes_Fora_Estab_Sao_Luis_2011_vl.xlsx);
b) Segue abaixo um breve resumo do processo da operação realizada fora do
estabelecimento:
i. Nas saídas de GLP destinado à realização de operações fora do
estabelecimento, a Filial São Luis emite notas fiscais de remessa para venda fora do
estabelecimento - CFOP's 5.657/6.657. No campo informações complementares das
notas fiscais de remessa é feita a indicação dos números e respectivas séries das notas
fiscais que serão emitidas por ocasião da entrega do GLP para os clientes;
ii. Ao efetuara venda do GLP para os clientes é emitida a nota fiscal de venda
(notas fiscais modelo 1 ou 1A);
iii. No retorno dos veículos para a Filial São Luis a primeira via da nota fiscal
de remessa para venda fora do estabelecimento é arquivada e emite-se uma nota fiscal
de entrada relativa ao GLP não entregue;
iv. As notas fiscais relativas às vendas efetuadas fora do estabelecimento são
escrituradas na coluna "observações", no livro Registro de Saídas, na mesma linha
onde é escriturada a nota fiscal de remessa.
c) Seguem disposições da legislação do Maranhão (Decreto 19.714/03 -
RICMS/MA) acerca dos procedimentos inerentes à operação de venda fora do
estabelecimento:
Art. 334. Na saída de mercadorias destinadas à realização de operações fora do
estabelecimento, inclusive por meio de veículos, o contribuinte emitirá Nota Fiscal na
qual, além das exigências previstas no art. 139, será feita a indicação dos números e
Fl. 89802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

respectivas séries das Notas Fiscais a serem emitidas por ocasião das entregas das
mercadorias ou serviços.
§ 1o Por ocasião do retorno do veículo, o estabelecimento arquivará a primeira via da
Nota Fiscal relativa a remessa e emitirá outra Nota Fiscal, a fim de se creditar do
imposto relativo às mercadorias não entregues, mediante o lançamento desse documento
no livro de Registro de Entradas.
...
§ 3o As Notas Fiscais emitidas por ocasião de entrega efetiva das mercadorias, fora do
estabelecimento, serão escrituradas na coluna "Observações", no Registro de Saídas, na
mesma linha que o corresponder a escrituração da Nota Fiscal de remessa. - Grifos
nossos
d) Tomando-se por base as informações constantes nos demonstrativos
transcritos abaixo, pode ser observado que a Filial São Luis, por erros operacionais,
emitiu as notas fiscais de retorno de remessa para venda fora do estabelecimento -
CFOP 1.414 em quantidade superior ao GLP não entregue.

Fl. 89803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

e)Portanto, analisando os registros das remessas para venda fora do
estabelecimento e das efetivas vendas realizadas, é possível constatar o mero equívoco
cometido no registro do retorno dessas remessas, razão pela qual deverão ser
expurgadas do levantamento do saldo de estoques da Filial São Luis as quantidades
(kg) de GLP conforme resumo abaixo:

3.Filial Duque de Caxias – CNPJ: 06.980.064/0015-88
a) Nos anos calendário de 2010 e 2011 a Filial Duque de Caxias prestava
serviço de armazenagem de GLP para as distribuidoras Pedigas (CNPJ:
00.195.690/0001-81) e Repsol (CNPJ: 04.149.292/0002-60);
b) Segue abaixo um breve resumo da operação de armazenagem de GLP
realizada pela Filial Duque de Caxias:
Fl. 89804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

i. A PETROBRAS emitia a nota fiscal de venda de GLP para as distribuidoras
Pedigas (CNPJ: 00.195.690/0001-81) e Repsol (CNPJ: 04.149.292/0002-60). O GLP
era enviado por bombeio para os tanques da Filial Duque de Caxias;
ii. Ao receber o relatório com a quantidade de GLP que fora remetido para
armazenagem nos tanques da Filial Duque de Caxias, as distribuidoras Pedigas (CNPJ
- 00.195.690/0001-81) e Repsol (CNPJ -04.149.292/0002-60) emitiam as notas fiscais
de remessa de GLP para armazenagem nos tanques da NGB-Duque de Caxias;
iii. A Filial NGB - Duque de Caxias escriturava no livro Registro de Entradas a
nota fiscal mencionada no item anterior;
iv. Quando as distribuidoras Pedigas (CNPJ - 00.195.690/0001-81) e Repsol
(CNPJ - 04.149.292/0002-60) necessitavam do GLP que fora remetido para
armazenagem, a NGB - Duque de Caxias emitia a nota fiscal de retorno de remessa de
GLP recebido para armazenagem.
c) Ao analisar a movimentação de entradas e saídas de GLP no ano calendário
2010, foram identificadas inconsistências na operação de recebimento de GLP para
armazenagem, retorno de remessa de GLP recebido para armazenagem, envolvendo as
distribuidoras
Pedigas
(CNPJ
-
00.195.690/0001-81)
e
Repsol
(CNPJ
-
04.149.292/0002-60), conforme pode ser observado abaixo:
A Filial Duque de Caxias recebeu (via bombeio) GLP para armazenagem,
conforme descrito no procedimento do item 'b,i' supra. Em decorrência de erros
operacionais, várias notas fiscais de remessa de GLP não foram escrituradas no livro
Registro de Entradas da Filial Duque de Caxias. Seguem anexos os relatórios do
recebimento do GLP por bombeio. No calendário de 2010 a Filial Duque de Caxias
emitiu notas fiscais de retorno de remessa de todo o GLP recebido para armazenagem;
Em face do exposto acima, se pode concluir que a falta de escrituração de notas
fiscais de entrada de GLP recebido para armazenagem gerou uma diferença negativa
na apuração do saldo de estoques de GLP do ano calendário de 2010.
d) Segue abaixo um resumo (por distribuidora) da operação de recebimento de
GLP para armazenagem / retorno de remessa de GLP recebido para armazenagem no
calendário de 2010:

Fl. 89805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Fl. 89806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

e) Tomando-se por base os quadros colacionados aciona, pode ser observado
que a Filial - Duque de Caxias não escriturou nenhuma nota fiscal de entrada de
remessa de GLP para armazenagem nos meses de Mar, Abr, Mai, Jun e Out;
f) A relação das notas fiscais de retorno de remessa de GLP recebido para
armazenagem sem a correspondente escrituração das notas fiscais de entrada pode ser
verificada
nas
planilhas
(Armazenagem_GLP_Duque_Caxias_x_Pedigas_2010_vl.xlsx)
e
(Armazenagem_GLP_Duque_Caxias_x_Repsol_2010_vl.xlsx) que seguem anexas a
este documento.
g) Portanto deverão ser expurgadas do levantamento do saldo de estoques de
GLP da Filial Duque de Caxias - ano calendário 2010, as quantidades (kg) de GLP
indicadas no resumo abaixo, decorrentes das operações de armazenagem de GLP
realizadas com as distribuidoras Pedigas e Repsol:

i.
Nas saídas de GLP destinado à realização de operações fora do
estabelecimento, a Filial Duque de Caxias emite notas fiscais de
remessa para venda fora do estabelecimento - CFOP's 5.657/6.657. No
campo informações complementares das notas fiscais de remessa é feita
a indicação dos números e respectivas séries das notas fiscais que serão
emitidas por ocasião da entrega do GLP para os clientes;
ii.
Ao efetuar a venda do GLP para os clientes é emitida a nota fiscal de
venda (notas fiscais modelo 1 ou IA);
iii.
No retorno dos veículos para a Filial Duque de Caxias é arquivada a
primeira via da nota fiscal de remessa para venda fora do
estabelecimento e emite-se uma nota fiscal de entrada relativa ao GLP
não entregue;
Fl. 89807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

iv.
As notas fiscais relativas às vendas efetuadas fora do estabelecimento são
escrituradas na coluna "observações", no livro Registro de Saídas, na
mesma linha onde é escriturada a nota fiscal de remessa.
v.
Seguem abaixo as disposições da legislação do Rio de Janeiro (Decreto
27.427/00 - RICMS/RJ) acerca dos procedimentos inerentes à operação
realizada fora do estabelecimento:
Art. 142. Na saída de mercadoria destinada à realização de operação fora do
estabelecimento, inclusive por meio de veículo, o contribuinte emitirá Nota Fiscal, na
qual, além das exigências previstas no artigo 30, será feita a indicação dos números e
respectivas séries e subséries, caso se trate de Nota Fiscal modelo 1 ou Nota Fiscal de
Venda a Consumidor, modelo 2, respectivamente, a serem emitidas por ocasião da
entrega das mercadorias. § 1.2 Por ocasião do retorno do vendedor, o estabelecimento
arquivará a l.s via da Nota Fiscal relativa à remessa e emitirá Nota Fiscal referente à
entrada, a fim de se creditar do imposto relativo à mercadoria não entregue, mediante
o lançamento desse documento no livro Registro de Entradas.
§ 4o A nota fiscal emitida por ocasião da entrega efetiva da mercadoria, fora do
estabelecimento, será escriturada na coluna "Observações", do Registro de Saídas, na
mesma linha que corresponder à escrituração da Nota Fiscal de remessa. - Grifos
nossos.
j) Ao analisar a movimentação de entradas e saídas de GLP do ano calendário
2011, foram identificadas inconsistências na operação realizada fora do
estabelecimento, conforme descrito abaixo:
i. Algumas notas fiscais emitidas fora do estabelecimento por ocasião da entrega
efetiva do GLP para o cliente não foram escrituradas na coluna "observações" do livro
Registro de Saídas, na mesma linha correspondente à escrituração das notas fiscais de
remessa. Na verdade, as notas fiscais em comento foram equivocadamente
escrituradas nos campos próprios do livro Registro de Saídas, conforme pode ser
observado nos arquivos Sintegra correspondentes aos meses de Mar a Dez/11.
k) Em face do exposto acima, se pode concluir que a escrituração das notas
fiscais de venda emitidas para venda fora do estabelecimento nos campos próprios do
livro Registro de Saídas ocasionou uma duplicidade na movimentação das saídas de
GLP, o que resultou em um impacto na apuração do saldo de estoques de GLP do ano
calendário de 2011 - Filial Duque de Caxias. É importante salientar que as notas
fiscais emitidas fora do estabelecimento deveriam ser escrituradas na coluna
observações do livro Registro de Saídas e não nos campos próprios do livro Registro
de Saídas;
l)A duplicidade na movimentação de saídas descrita no item supra, poderá ser
verificada nos arquivos Sintegra e na planilha 'NF-
e_Remessa_x_NF_Venda_Fora_2011_vl' que segue anexa.
m) Portanto deverão ser expurgadas do levantamento do saldo de estoques de
GLP da Filial Duque de Caxias - ano calendário 2011, a quantidade de 1.626.507 (kg)
GLP, decorrentes dos equívocos cometidos na escrituração em campo próprio das
notas fiscais de venda realizadas fora do estabelecimento, em desacordo com a
sistemática adotada no Estado do Rio de Janeiro.
4. Filial Serra – CNPJ: 06.980.064/0049-27
Fl. 89808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

a) Nos anos calendário de 2010 e 2011 a Filial Serra praticou operações fora do
estabelecimento. Segue abaixo um breve resumo do processo da operação realizada
fora do estabelecimento:
i. Nas saídas de GLP destinado à realização de operações fora do
estabelecimento, a Filial Serra emiti notas fiscais de remessa para venda fora do
estabelecimento - CFOP's 5.657/6.657. No campo informações complementares das
notas fiscais de remessa é feita a indicação dos números e respectivas séries das notas
fiscais que serão emitidas por ocasião da entrega do GLP para os clientes;
ii. Ao efetuara venda do GLP para os clientes é emitida a nota fiscal de venda
(notas fiscais modelo 1 ou IA);
iii. No retorno dos veículos para a Serra é arquivada a primeira via da nota fiscal
de remessa para venda fora do estabelecimento e emite-se uma nota fiscal de entrada
relativa ao GLP não entregue;
iv. As notas fiscais relativas às vendas efetuadas fora do estabelecimento são
escrituradas na coluna "observações", no livro Registro de Saídas, na mesma linha
onde é escriturada a nota fiscal de remessa.
b) Seguem abaixo as disposições da legislação do Espírito Santo (Decreto 1090-
R/02 - RICMS/ES) acerca dos procedimentos inerentes à operação realizada fora do
estabelecimento:
Art. 214. O contribuinte estabelecido neste Estado, que realizar operações fora do
estabelecimento, sem destinatário certo, em território espírito-santense, com
mercadorias recebidas com imposto retido, em lugar da sistemática prevista no art.
347, deverá:
I - emitir nota fiscal para acompanhar a mercadoria em seu transporte, que contenha,
além dos demais requisitos:
a) os números e as séries das notas fiscais a serem emitidas por ocasião das entregas
das mercadorias;
b) a expressão "Imposto recolhido por substituição tributária"; e
c) como natureza da operação, a expressão "Remessa para venda fora do
estabelecimento";
II - escriturar, no livro Registro de Saídas de Mercadorias, na coluna "Outras", de
"Operações ou Prestações sem Débito do Imposto", a nota fiscal emitida nos termos do
inciso I; e
III - por ocasião do retorno do veículo ao estabelecimento:
a) emitir nota fiscal de entrada, relativamente às mercadorias não entregues; e
b) escriturar a nota fiscal no livro Registro de Entradas de Mercadorias, na coluna
"Outras", de "Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto".
Art. 215. As notas fiscais emitidas por ocasião das entregas das mercadorias, com as
indicações previstas nos arts. 213 e 214, conforme o caso, não serão lançadas no livro
Registro de Saídas de Mercadorias, devendo ser mantidas, com as primeiras vias das
notas fiscais relativas às remessas, as vias destinadas a exibição ao Fisco. -Grifos
nossos
Fl. 89809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

c) Ao analisar a movimentação de entradas e saídas de GLP dos anos
calendários 2010 e 2011, foram identificadas inconsistências na operação realizada
fora do estabelecimento, conforme descrito abaixo:
i. Algumas notas fiscais emitidas fora do estabelecimento por ocasião da entrega
efetiva do GLP para o cliente não foram escrituradas na coluna "observações" do livro
Registro de Saídas, na mesma linha correspondente à escrituração das notas fiscais de
remessa. Na verdade, as notas fiscais em comento foram equivocadamente
escrituradas nos campos próprios do livro Registro de Saídas, conforme pode ser
observado nos arquivos Sintegra correspondentes aos meses de Fev, Abr e Jun/10;
Jun, Ago, Nov e Dez/11.
d) Em face do exposto acima, se pode concluir que a escrituração das notas
fiscais de venda para fora do estabelecimento nos campos próprios do livro Registro
de Saídas ocasionou uma duplicidade na movimentação das saídas de GLP, o que
resultou em um impacto na apuração do saldo de estoques de GLP dos anos calendário
de 2010 e 2011 da Filial Serra. É importante salientar que as notas fiscais emitidas
fora do estabelecimento deveriam ser escrituradas na coluna observações do livro
Registro de Saídas e não nos campos próprios do livro Registro de Saídas;
e) As notas fiscais emitidas na operação de venda fora do estabelecimento estão
relacionadas
nas
planilhas
(Operacoes_Fora_Estab_Serra_2010_vl.xlsx
e
Operacoes_Fora_Estab_Serra_2011_vl.xlsx) que seguem anexas.
f) Portanto deverão ser expurgadas do levantamento do saldo de estoques da
Filial Serra as quantidades (kg) de GLP apontadas no resumo abaixo:

A manutenção de remanescente do lançamento tributário segue calcado em
premissas equivocadas, e, face às provas apresentadas que as elidem, impõe-se o seu
afastamento, inclusive com novel produção probatória, a ser apurada em diligência.
A interessada pleiteia diligência e formula quesitos.
Pleiteia ainda que sejam apreciadas todas as razões de defesa jurídica exposadas
nos autos, primitivas e complementares, as quais reiteram-se nesta oportunidade em
todos os seus argumentos e pedidos formulados, para acatar de imediato as reduções
no montante do crédito tributário objeto do auto de infração impugnado, face aos
equívocos de fiscalização já assim reconhecidos pelo i. agente fiscal, para, ato
contínuo, reconhecer a total improcedência da autuação por provimento às integrais
razões de impugnação;
Fl. 89810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Permanece-se a protestar por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente quanto a realização de perícia e posterior juntada de documentos que
sustentem as alegações nos autos.

Quando do julgamento realizado pela DRJ, após as diligências, restou a decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
AUDITORIA DE ESTOQUE. OMISSÃO DE RECEITA.
A omissão de receita poderá ser determinada a partir de levantamento por espécie de
quantidade de matérias-primas e produtos intermediários utilizados no processo
produtivo da pessoa jurídica. Considera-se receita omitida o valor resultante da
multiplicação das diferenças de quantidade de produtos ou de matérias-primas e
produtos intermediários pelos respectivos preços médios de venda ou de compra,
conforme o caso, em cada período de apuração abrangido pelo levantamento.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os débitos relativos às multas de ofício, quando não recolhidos no prazo legal, sujeitam-
se à incidência de juros de mora.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que a interessada demonstre,
com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-
se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
PERICIA DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.
PRINCÍPIOS
PROCESSUAIS.
PRECLUSÃO.
OFICIALIDADE.
VERDADE
MATERIAL. APRESENTAÇÃO DAS PROVAS. CONSIDERAÇÃO.
O direito da parte à produção de provas posteriores, até o momento da decisão
administrativa comporta graduação, a critério da autoridade julgadora, com fulcro em
seu juízo de valor acerca da utilidade e da necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio
entre a celeridade, a oficialidade, a segurança indispensável, a ampla defesa e a verdade
material, para a consecução dos fins processuais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso alegando em síntese:
Fl. 89811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

01) Que apesar de as diligências terem demonstrado a inconsistência da autuação,
tendo reduzido o valor de R$184.132.455,48 para R$5.885.617,81, essas
diferenças foram ocasionadas pela diferença da legislação estadual para a
federal.
02) Aborda cada uma das filiais demonstrando os valores corretos (matéria a ser
verificada no voto);
03) Que demonstrou a contribuinte que a sua contabilidade estava correta devendo
ser garantida a verdade material.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Os recursos são tempestivos e deles conheço.
Como a matéria tratada no recurso de ofício e voluntário são coincidentes, serão
ambos abordados abaixo com as razões da DRJ e do recurso voluntário.
Basicamente, a matéria posta nos autos é fática e deve ser demonstrada pela vasta
documentação juntada aos autos, pois a autuação é de divergência de estoque de 19 filiais da
recorrente.
Não por outro motivo, os autos foram baixados em diligência pela Delegacia de
origem três vezes para que fosse verificada a documentação e alegações da contribuinte, por esse
motivo os autos já tem mais de 89mil folhas.
Importante ressaltar que o valor original era de R$184.132.455,48 e a DRJ o
reduziu para R$5.885.617,81.
Para facilitar a compreensão, segue abaixo planilha extraída do recurso da
contribuinte que demonstra os valores que foram mantidos na autuação após a decisão da DRJ:
Fl. 89812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Cumpre ressaltar que foram cometidos equívocos tanto por parte da fiscalização
quanto por parte da Contribuinte.
A DRJ de origem analisou com cuidado as três diligências realizadas e acatou as
provas, mesmo que feitas a destempo. Nesse sentido, não há qualquer reparo a ser feito na
decisão de origem pois foram as provas que demonstraram os valores eventualmente omitidos
pela recorrente, conforme abaixo:

FILIAL FORTALEZA (análise da DRJ):
1. Fortaleza
Fl. 89813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Após os ajustes, a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Fortaleza (fls. 86.386) e o contribuinte não contestou a apuração.

2. Crato
As omissões (fl. 5.379) apuradas na filial Crato são as que se seguem:

Após a segunda diligência os valores apurados na filial Crato permanecem os
mesmos (fl. 82.758).
No entanto, após a terceira diligência, os valores de omissão apurados em face
da filial Crato se modificaram, sem qualquer comentário da fiscalização em seu
relatório de diligência.
Fl. 89814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Comparando as planilhas do auto de infração e aquelas geradas após as
diligências, observou-se que a fiscalização modificou as métricas para que a expressão
GLP fosse buscada no campo descrição de mercadoria e excluiu os CFOP de remessa
e retorno de venda fora do estabelecimento para evitar duplicidade, portanto, será
aceita a última apuração.
3. Teresina
Após os ajustes, a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Teresina (fls. 86.379) e o contribuinte não contestou a apuração. RJ RIO DE
JANEIRO DRJ Fl. 89711
Fl. 89815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

4. Cabedelo
Após os ajustes, a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Cabedelo (fls. 86.382) e o contribuinte não contestou a apuração.
Fl. 89816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

5. Natal
Após os ajustes, a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial NATAL (fls. 86.390) e o contribuinte não contestou a apuração.
Fl. 89817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

6. Guamaré
Após os ajustes, a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Guamaré (fls. 86.387) e o contribuinte não contestou a apuração.
Fl. 89818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

7. São Luis
Após os ajustes, a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial São Luis (fls. 86.396):
Fl. 89819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Após a diligência o contribuinte alegou que:
a) Nos anos calendário 2010 e 2011 a Filial São Luís praticou operações de
venda fora do estabelecimento, conforme pode ser verificado nas planilhas
(Operacoes_Fora_E$tab_Sao_Luis_2010_vl.xIsx)
e
(Operacoes_Fora_Estab_Sao_Luis_2011_vl.xlsx);
b) Segue abaixo um breve resumo do processo da operação realizada fora do
estabelecimento:
i. Nas saídas de GLP destinado à realização de operações fora do
estabelecimento, a Filial São Luis emite notas fiscais de remessa para venda fora do
estabelecimento - CFOP's 5.657/6.657. No campo informações complementares das
notas fiscais de remessa é feita a indicação dos números e respectivas séries das notas
fiscais que serão emitidas por ocasião da entrega do GLP para os clientes;
ii. Ao efetuara venda do GLP para os clientes é emitida a nota fiscal de venda
(notas fiscais modelo 1 ou 1A);
iii. No retorno dos veículos para a Filial São Luis a primeira via da nota fiscal
de remessa para venda fora do estabelecimento é arquivada e emite-se uma nota fiscal
de entrada relativa ao GLP não entregue;
Fl. 89820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

iv. As notas fiscais relativas às vendas efetuadas fora do estabelecimento são
escrituradas na coluna "observações", no livro Registro de Saídas, na mesma linha
onde é escriturada a nota fiscal de remessa.
c) Seguem disposições da legislação do Maranhão (Decreto 19.714/03 -
RICMS/MA) acerca dos procedimentos inerentes à operação de venda fora do
estabelecimento:
Art. 334. Na saída de mercadorias destinadas à realização de operações fora do
estabelecimento, inclusive por meio de veículos, o contribuinte emitirá Nota Fiscal na
qual, além das exigências previstas no art. 139, será feita a indicação dos números e
respectivas séries das Notas Fiscais a serem emitidas por ocasião das entregas das
mercadorias ou serviços.
§ 1o Por ocasião do retorno do veículo, o estabelecimento arquivará a primeira via da
Nota Fiscal relativa a remessa e emitirá outra Nota Fiscal, a fim de se creditar do
imposto relativo às mercadorias não entregues, mediante o lançamento desse documento
no livro de Registro de Entradas.
...
§ 3o As Notas Fiscais emitidas por ocasião de entrega efetiva das mercadorias, fora do
estabelecimento, serão escrituradas na coluna "Observações", no Registro de Saídas, na
mesma linha que o corresponder a escrituração da Nota Fiscal de remessa. - Grifos
nossos
d) Tomando-se por base as informações constantes nos demonstrativos
transcritos abaixo, pode ser observado que a Filial São Luís, por erros operacionais,
emitiu as notas fiscais de retorno de remessa para venda fora do estabelecimento -
CFOP 1.414 em quantidade superior ao GLP não entregue.
Fl. 89821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Fl. 89822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

e)Portanto, analisando os registros das remessas para venda fora do
estabelecimento e das efetivas vendas realizadas, é possível constatar o mero equívoco
cometido no registro do retorno dessas remessas, razão pela qual deverão ser
expurgadas do levantamento do saldo de estoques da Filial São Luis as quantidades
(kg) de GLP conforme resumo abaixo:

Essas alegações são as mesmas efetuadas para a fiscalização no documento
Comentários NGB – Processo 10380.728486/2014-84 (fls. 86.363/86.377), tendo a
fiscalização respondido que (fls. 86.412/86.421):
Com a incorporação das notas fiscais escrituradas sob o NCM 27111990, a
movimentação das entradas em 2010 ficou igual ao demonstrativo do contribuinte (fls.
84537), à exceção do mês de dezembro em que o levantamento fiscal mostra uma
entrada de 5.241.118 kg, enquanto o contribuinte apura entradas de 4.770.419 kg.
Igualmente quanto às saídas, em que a movimentação de saídas ficou igual ao
demonstrativo do contribuinte, à exceção do mês de dezembro em que o levantamento
fiscal mostra uma saída de 5.631.704 kg, enquanto o contribuinte apura saídas de
5.433.057 kg.
Em 2011, o contribuinte apura a mesma quantidade de entrada apurada pelo
levantamento fiscal anterior. Não há ajuste a ser feito, portanto. Porém, nas saídas,
após o ajuste da incorporação do CFOP 5657, há uma diferença de 130 kg a menos
(fls. 84544).
Quanto aos supostos erros operacionais que o contribuinte alega ter ocorrido,
entende-se que os erros são sanados com a tributação que lhe é aplicada. As supostas
mercadorias não vendidas também não reingressaram, "por erro", no estoque da
fiscalizada, o que autoriza a presunção de que foram vendidas.
Em resumo, o contribuinte alega que teria “por erro” emitido notas de retorno
de mercadorias não vendidas fora do estabelecimento. Ocorre que ao emitir
mensalmente notas de retorno de valor superior, o contribuinte diminui o valor da
tributação das vendas, uma vez que o total vendido é a diferença entre a nota de
remessa e a de retorno, o que se apurou por este levantamento.
O art. 286 do Decreto no 3.000/99, em vigor quando do fato gerador, assim
dispõe:
Levantamento Quantitativo por Espécie
Art. 286. A omissão de receita poderá, também, ser determinada a partir de
levantamento por espécie de quantidade de matérias-primas e produtos intermediários
utilizados no processo produtivo da pessoa jurídica (Lei no 9.430, de 1996, art. 41).
§ 1o Para os fins deste artigo, apurar-se-á a diferença, positiva ou negativa, entre a soma
das quantidades de produtos em estoque no início do período com a quantidade de
produtos fabricados com as matérias-primas e produtos intermediários utilizados e a
Fl. 89823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

soma das quantidades de produtos cuja venda houver sido registrada na escrituração
contábil da empresa com as quantidades em estoque, no final do período de apuração,
constantes do Livro de Inventário (Lei no 9.430, de 1996, art. 41, § 1o).
§ 2o Considera-se receita omitida, nesse caso, o valor resultante da multiplicação das
diferenças de quantidade de produtos ou de matérias-primas e produtos intermediários
pelos respectivos preços médios de venda ou de compra, conforme o caso, em cada
período de apuração abrangido pelo levantamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 41, § 2o).
§ 3o Os critérios de apuração de receita omitida de que trata este artigo aplicam-se,
também, às empresas comerciais, relativamente às mercadorias adquiridas para revenda
(Lei no 9.430, de 1996, art. 41, § 3o).
Assim sendo, caberia a interessada comprovar que retificou o erro, e ofereceu o
valor a tributação, o que não fez. Portanto, fica mantida a diferença apurada para a
filial São Luis.
Quando da interposição do recurso, a recorrente apenas argumenta para a filial
São Luís que ocorreram apenas erros formais e que deveria ser ilida a tributação pois não teria
ocorrido qualquer omissão de receitas.
Entretanto não encontrei qualquer argumento ou documento que comprovasse as
alegações da Contribuinte, e, por esse motivo mantenho pelos próprios fundamentos a decisão da
DRJ.
8. Campo Grande
Após os ajustes, a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Campo Grande (fls. 86.383) e o contribuinte não contestou a apuração.
Fl. 89824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Tendo em vista que o acórdão da DRJ aplicou a solução da diligência realizada e,
ainda, que a Contribuinte não arguiu pontos específicos dessa filial, a matéria do recurso
voluntário será tratada em conjunto abaixo.
Quanto ao Recurso voluntário, não há qualquer nova ponderação, a matéria e
exclusivamente fática e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Duque de Caxias
Após os ajustes, a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Duque de Caxias (fls. 86.385)
Fl. 89825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Após a diligência o contribuinte alegou que:
a) Nos anos calendário de 2010 e 2011 a Filial Duque de Caxias prestava
serviço de armazenagem de GLP para as distribuidoras Pedigas (CNPJ:
00.195.690/0001-81) e Repsol (CNPJ: 04.149.292/0002-60);
b) Segue abaixo um breve resumo da operação de armazenagem de GLP
realizada pela Filial Duque de Caxias:
i. A PETROBRAS emitia a nota fiscal de venda de GLP para as distribuidoras
Pedigas (CNPJ: 00.195.690/0001-81) e Repsol (CNPJ: 04.149.292/0002-60). O GLP
era enviado por bombeio para os tanques da Filial Duque de Caxias;
ii. Ao receber o relatório com a quantidade de GLP que fora remetido para
armazenagem nos tanques da Filial Duque de Caxias, as distribuidoras Pedigas (CNPJ
- 00.195.690/0001-81) e Repsol (CNPJ -04.149.292/0002-60) emitiam as notas fiscais
de remessa de GLP para armazenagem nos tanques da NGB-Duque de Caxias;
iii. A Filial NGB - Duque de Caxias escriturava no livro Registro de Entradas a
nota fiscal mencionada no item anterior;
Fl. 89826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

iv. Quando as distribuidoras Pedigas (CNPJ - 00.195.690/0001-81) e Repsol
(CNPJ - 04.149.292/0002-60) necessitavam do GLP que fora remetido para
armazenagem, a NGB - Duque de Caxias emitia a nota fiscal de retorno de remessa de
GLP recebido para armazenagem.
c) Ao analisar a movimentação de entradas e saídas de GLP no ano calendário
2010, foram identificadas inconsistências na operação de recebimento de GLP para
armazenagem retorno de remessa de GLP recebido para armazenagem envolvendo as
distribuidoras
Pedigas
(CNPJ
-
00.195.690/0001-81)
e
Repsol
(CNPJ
-
04.149.292/0002-60), conforme pode ser observado abaixo:
A Filial Duque de Caxias recebeu (via bombeio) GLP para armazenagem,
conforme descrito no procedimento descrito no item 'b,i' supra. Em decorrência de
erros operacionais, várias notas fiscais de remessa de GLP não foram escrituradas no
livro Registro de Entradas da Filial Duque de Caxias. Seguem anexos os relatórios do
recebimento do GLP por bombeio; No calendário de 2010 a Filial Duque de Caxias
emitiu notas fiscais de retorno de remessa de todo o GLP recebido para armazenagem;
Em face do exposto acima, pode-se concluir que a falta de escrituração de notas
fiscais de entrada de GLP recebido para armazenagem gerou uma diferença negativa
na apuração do saldo de estoques de GLP do ano calendário de 2010.
d) Segue abaixo um resumo (por distribuidora) da operação de recebimento de
GLP para armazenagem / retorno de remessa de GLP recebido para armazenagem no
calendário de 2010:

Fl. 89827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

e) Tomando-se por base os quadros colacionados aciona, pode ser observado
qu|e a Filial - Duque de Caxias não escriturou nenhuma nota fiscal de entrada de
remessa de GLP para armazenagem nos meses de Mar, Abr, Mai, Jun e Out;
f) A relação das notas fiscais de retorno de remessa de GLP recebido para
armazenagem sem a correspondente escrituração das notas fiscais de entrada pode ser
verificada
nas
planilhas
(Armazenagem_GLP_Duque_Caxias_x_Pedigas_2010_vl.xlsx)
e
(Armazenagem_GLP_Duque_Caxias_x_Repsol_2010_vl.xlsx) que seguem anexas a
este documento.
g) Portanto deverão ser expurgadas do levantamento do saldo de estoques de
GLP da Filial Duque de Caxias - ano calendário 2010, as quantidades (kg) de GLP
indicadas no resumo abaixo, decorrentes das operações de armazenagem de GLP
realizadas com as distribuidoras Pedigas e Repsol:
Fl. 89828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

i.Nas saídas de GLP destinado à realização de operações fora do
estabelecimento, a Filial Duque de Caxias emite notas fiscais de remessa para venda
fora
do
estabelecimento
-
CFOP's
5.657/6.657.
No
campo
informações
complementares das notas fiscais de remessa é feita a indicação dos números e
respectivas séries das notas fiscais que serão emitidas por ocasião da entrega do GLP
para os clientes;
ii.Ao efetuar a venda do GLP para os clientes é emitida a nota fiscal de venda
(notas fiscais modelo 1 ou IA);
iii.No retorno dos veículos para a Filial Duque de Caxias é arquivada a primeira
via da nota fiscal de remessa para venda fora do estabelecimento e emite-se uma nota
fiscal de entrada relativa ao GLP não entregue;
iv.As notas fiscais relativas às vendas efetuadas fora do estabelecimento são
escrituradas na coluna "observações", no livro Registro de Saídas, na mesma linha
onde é escriturada a nota fiscal de remessa.
i) Seguem abaixo as disposições da legislação do Rio de Janeiro (Decreto
27.427/00 - RICMS/RJ) acerca dos procedimentos inerentes à operação realizada fora
do estabelecimento:
Art. 142. Na saída de mercadoria destinada à realização de operação fora do
estabelecimento, inclusive por meio de veículo, o contribuinte emitirá Nota Fiscal, na
qual, além das exigências previstas no artigo 30, será feita a indicação dos números e
respectivas séries e subséries, caso se trate de Nota Fiscal modelo 1 ou Nota Fiscal de
Venda a Consumidor, modelo 2, respectivamente, a serem emitidas por ocasião da
entrega das mercadorias. § 1.2 Por ocasião do retorno do vendedor, o estabelecimento
arquivará a 1a via da Nota Fiscal relativa à remessa e emitirá Nota Fiscal referente à
entrada, a fim de se creditar do imposto relativo à mercadoria não entregue, mediante o
lançamento desse documento no livro Registro de Entradas.
§ 4o A nota fiscal emitida por ocasião da entrega efetiva da mercadoria, fora do
estabelecimento, será escriturada na coluna "Observações", do Registro de Saídas, na
Fl. 89829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

mesma linha que corresponder à escrituração da Nota Fiscal de remessa. - Grifos
nossos.
j) Ao analisar a movimentação de entradas e saídas de GLP do ano calendário
2011, foram identificadas inconsistências na operação realizada fora do
estabelecimento, conforme descrito abaixo:
i. Algumas notas fiscais emitidas fora do estabelecimento por ocasião da entrega
efetiva do GLP para o cliente não foram escrituradas na coluna "observações" do livro
Registro de Saídas, na mesma linha correspondente à escrituração das notas fiscais de
remessa. Na verdade, as notas fiscais em comento foram equivocadamente
escrituradas nos campos próprios do livro Registro de Saídas, conforme pode ser
observado nos arquivos Sintegra correspondentes aos meses de Mar a Dez/11.
k) Em face do exposto acima, se pode concluir que a escrituração das notas
fiscais de venda emitidas para venda fora do estabelecimento nos campos próprios do
livro Registro de Saídas ocasionou uma duplicidade na movimentação das saídas de
GLP, o que resultou em um impacto na apuração do saldo de estoques de GLP do ano
calendário de 2011 - Filial Duque de Caxias. É importante salientar que as notas
fiscais emitidas fora do estabelecimento deveriam ser escrituradas na coluna
observações do livro Registro de Saídas e não nos campos próprios do livro Registro
de Saídas;
l)A duplicidade na movimentação de saídas descrita no item supra, poderá ser
verificada nos arquivos Sintegra e na planilha 'NF-
e_Remessa_x_NF_Venda_Fora_2011_vl' que segue anexa.
m) Portanto deverão ser expurgadas do levantamento do saldo de estoques de
GLP da Filial Duque de Caxias - ano calendário 2011, a quantidade de 1.626.507 (kg)
GLP, decorrentes dos equívocos cometidos na escrituração em campo próprio das
notas fiscais de venda realizadas fora do estabelecimento, em desacordo com a
sistemática adotada no Estado do Rio de Janeiro.
Essas alegações são as mesmas efetuadas para a fiscalização no documento
Comentários NGB – Processo 10380.728486/2014-84 (fls. 86.363/86.377), tendo a
fiscalização respondido que (fls. 86.412/86.421):
Quanto à insurgência do contribuinte nos "Comentários NGB", item 4, alíneas
"a" a T, de que " em decorrência de erros operacionais, várias notas fiscais de remessa
de GLP não foram escrituradas no livro de Registro de Entradas da Filial Duque de
Caxias" é exatamente o que a fiscalização está apurando e que tem decorrências legais.
O fato de um contribuinte "esquecer'' de oferecer um rendimento à tributação, por
exemplo, não o exime de ser tributado de ofício.
Ainda alega o contribuinte, no mesmo item, mas nas alíneas "g" a "j", que
houve escrituração de notas fiscais de venda emitidas fora do estabelecimento nos
campos próprios do livro Registro de Saídas no ano de 2011, o que teria ocasionado
duplicidade (?) das operações de saída de GLP neste ano, refletindo numa diferença
que deveria ser expurgada do levantamento fiscal no montante de 1.626.507 kg em
2011. Ora, no levantamento das saídas, as notas fiscais indicadas na planilha
llOperacoes_Fora_Estab_Duque_Caxias_2011_v1.xlsx" não foram repetidas, pelo que
entendo que este pleito não deve ser atendido. Não foi utilizado o livro de Saídas, mas
efetuado um cotejo do inventário com as entradas e as saídas registradas pelas notas
fiscais.
Fl. 89830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Quanto às notas fiscais de entrada que não teriam sido emitidas “por erro” tem
razão a fiscalização ao afirmar que isso é presunção de omissão de receita, o que se
apurou
por este levantamento, com fundamento no art. 286 do Decreto no 3.000/99, em
vigor quando do fato gerador, já transcrito anteriormente neste Voto.
Assim sendo, caberia a interessada apresentar o relatório de armazenagem
emitido pelo Petrobrás e as notas de remessa emitidas pelas distribuidoras Pedigas e
Repsol para comprovar que recebeu o GLP e demonstrar que as referidas notas não
foram escrituradas, e relacionar as entradas para armazenagem com o retorno, o que
não fez.
Alega ainda que as notas fiscais de saída, nos casos de venda fora do
estabelecimento, foram registradas no campo próprio do livro de Saída o que teria
gerada duplicidade com as notas de remessa e retorno, uma vez que, a venda é apurada
pela diferença entre remessa e retorno e se for registrada também a nota de venda
haveria duplicidade de registro.
Analisando o arquivo da EFD ICMS IPI (arquivo não paginável MAD Filial
Caxias) foi possível correlacionar as notas informadas pelo contribuinte com as notas
de remessa, com exceção das seguintes notas de remessa: 159107, 163006, 164842,
166520 e 168909. Também não serão excluídas as notas fiscais relacionadas a nota de
remessa no 179430. Na EFD ICMS IPI consta que as notas no 290540 a 290548
estariam relacionadas a Nota de Remessa no 179431 ( e não a no 179430 conforme
informa o contribuinte), no entanto, tal nota ( no 179431) não consta da planilha fiscal,
portanto, não restou configurada a duplicidade.
Quanto às demais notas listadas pelo contribuinte, de fato, ambas as notas, ou
seja, tanto as de remessa quanto as de saída constavam na apuração da fiscalização,
por essa razão deve ser excluído o total de 1.622.892 kg de GLP.
Após a exclusão de 1.622.892 kg em duplicidade na saída de GLP em 2011, a
nova apuração da filial Duque de Caxias fica assim demonstrada:
Fl. 89831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Assim, a filial Duque de Caxias teve a manutenção de grande parte de valores,
tendo em vista que a Contribuinte não conseguiu fazer prova de relatório de armazenagem
emitido pela Petrobrás e as notas emitidas pelas distribuidoras Pedigas e Repsol.
Arguiu a contribuinte em seu recurso voluntário que a fiscalização poderia
comprovar por vários outros elementos que o que a contribuinte estava alegando era real, argui
inclusive o princípio da verdade real. Contudo, olvida a contribuinte que esta prova caberia a ela
e que deveria a contribuinte ter demonstrado o que se alega. Para além disso, não se pode olvidar
que o processo foi baixado pela DRJ por três vezes, sendo que não há como alegar qualquer
cerceamento de defesa. O que pretendia a contribuinte é que a fiscalização fosse atrás da
contabilização de terceiros para eventualmente demonstrar erros que cometeu em sua escrita
contábil, o que não teria o menor cabimento.
Não tendo sido comprovada as alegações da Contribuinte, mantenho a decisão da
DRJ por seus próprios fundamentos.
Fl. 89832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

10. São Gonçalo
Após os ajustes, a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial São Gonçalo (fls. 86.394 ) e o contribuinte não contestou a apuração.

Tendo em vista que o acórdão da DRJ aplicou a solução da diligência realizada e,
ainda, que a Contribuinte não arguiu pontos específicos dessa filial, a matéria do recurso
voluntário será tratada em conjunto abaixo.
Quanto ao Recurso voluntário, não há qualquer nova ponderação, a matéria e
exclusivamente fática e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. Barra Mansa
As omissões (fl. 17.401) apuradas na filial Barra Mansa são as que se seguem:
Fl. 89833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Após a segunda diligência os valores apurados na filial Barra Mansa
permanecem os mesmos (fl. 82.758).
No entanto, após a terceira diligência, os valores de omissão apurados em face
da filial Barra Mansa (fls. 86.381) se modificaram, sem qualquer comentário da
fiscalização em seu relatório de diligência.
Fl. 89834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Comparando as planilhas do auto de infração e aquelas geradas após as
diligências, observou-se que a fiscalização modificou apenas o preço médio e
demonstrou o cálculo nas planilhas de saída juntada por meio de arquivo não
paginável às fls. 86.362.
Tendo em vista que o acórdão da DRJ aplicou a solução da diligência realizada e,
ainda, que a Contribuinte não arguiu pontos específicos dessa filial, a matéria do recurso
voluntário será tratada em conjunto abaixo.
Quanto ao Recurso voluntário, não há qualquer nova ponderação, a matéria e
exclusivamente fática e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. Serra
Após os ajustes, a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Serra (fls. 86.397):
Fl. 89835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Após a diligência o contribuinte alegou que:
a) Nos anos calendário de 2010 e 2011 a Filial Serra praticou operações fora do
estabelecimento. Segue abaixo um breve resumo do processo da operação realizada
fora do estabelecimento:
i. Nas saídas de GLP destinado à realização de operações fora do
estabelecimento, a Filial Serra emitiu notas fiscais de remessa para venda fora do
estabelecimento - CFOP's 5.657/6.657. No campo informações complementares das
notas fiscais de remessa é feita a indicação dos números e respectivas séries das notas
fiscais que serão emitidas por ocasião da entrega do GLP para os clientes;
ii. Ao efetuara venda do GLP para os clientes é emitida a nota fiscal de venda
(notas fiscais modelo 1 ou IA);
iii. No retorno dos veículos para a Serra é arquivada a primeira via da nota fiscal
de remessa para venda fora do estabelecimento e emite-se uma nota fiscal de entrada
relativa ao GLP não entregue;
iv. As notas fiscais relativas às vendas efetuadas fora do estabelecimento são
escrituradas na coluna "observações", no livro Registro de Saídas, na mesma linha
onde é escriturada a nota fiscal de remessa.
Fl. 89836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

b) Seguem abaixo as disposições da legislação do Espírito Santo (Decreto 1090-
R/02 - RICMS/ES) acerca dos procedimentos inerentes à operação realizada fora do
estabelecimento:
Art. 214. O contribuinte estabelecido neste Estado, que realizar operações fora
do estabelecimento, sem destinatário certo, em território espírito-santense, com
mercadorias recebidas com imposto retido, em lugar da sistemática prevista no art.
347, deverá:
I - emitir nota fiscal para acompanhar a mercadoria em seu transporte, que
contenha, além dos demais requisitos:
a) os números e as séries das notas fiscais a serem emitidas por ocasião das
entregas das mercadorias;
b) a expressão "Imposto recolhido por substituição tributária"; e
c) como natureza da operação, a expressão "Remessa para venda fora do
estabelecimento";
II - escriturar, no livro Registro de Saídas de Mercadorias, na coluna "Outras",
de "Operações ou Prestações sem Débito do Imposto", a nota fiscal emitida nos termos
do inciso I; e
III - por ocasião do retorno do veículo ao estabelecimento:
a) emitir nota fiscal de entrada, relativamente às mercadorias não entregues; e
b) escriturar a nota fiscal no livro Registro de Entradas de Mercadorias, na
coluna "Outras", de "Operações ou Prestações sem Crédito do Imposto".
Art. 215. As notas fiscais emitidas por ocasião das entregas das mercadorias, com as
indicações previstas nos arts. 213 e 214, conforme o caso, não serão lançadas no livro
Registro de Saídas de Mercadorias, devendo ser mantidas, com as primeiras vias das
notas fiscais relativas às remessas, as vias destinadas a exibição ao Fisco. -Grifos nossos
c) Ao analisar a movimentação de entradas e saídas de GLP dos anos
calendários 2010 e 2011, foram identificadas inconsistências na operação realizada
fora do estabelecimento, conforme descrito abaixo:
i. Algumas notas fiscais emitidas fora do estabelecimento por ocasião da entrega
efetiva do GLP para o cliente não foram escrituradas na coluna "observações" do livro
Registro de Saídas, na mesma linha correspondente à escrituração das notas fiscais de
remessa. Na verdade, as notas fiscais em comento foram equivocadamente
escrituradas nos campos próprios do livro Registro de Saídas, conforme pode ser
observado nos arquivos Sintegra correspondentes aos meses de Fev, Abr e Jun/10;
Jun, Ago, Nov e Dez/11.
d) Em face do exposto acima, se pode concluir que a escrituração das notas
fiscais de venda para fora do estabelecimento nos campos próprios do livro Registro
de Saídas ocasionou uma duplicidade na movimentação das saídas de GLP, o que
resultou em um impacto na apuração do saldo de estoques de GLP dos anos calendário
de 2010 e 2011 da Filial Serra. É importante salientar que as notas fiscais emitidas
fora do estabelecimento deveriam ser escrituradas na coluna observações do livro
Registro de Saídas e não nos campos próprios do livro Registro de Saídas;
Fl. 89837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

e) As notas fiscais emitidas na operação de venda fora do estabelecimento estão
relacionadas
nas
planilhas
(Operacoes_Fora_Estab_Serra_2010_vl.xlsx
e
Operacoes_Fora_Estab_Serra_2011_vl.xlsx) que seguem anexas.
f) Portanto deverão ser expurgadas do levantamento do saldo de estoques da
Filial Serra as quantidades (kg) de GLP apontadas no resumo abaixo:

Alega que as notas fiscais de saída, nos casos de venda fora do estabelecimento,
foram registradas no campo próprio do livro de Saída o que gerou duplicidade com as
notas de remessa e retorno, uma vez que, a venda é apurada pela diferença entre
remessa e retorno e se for registrada também a nota de venda haveria duplicidade de
registro.
Ocorre que o contribuinte apenas lista as notas de saída que entende que
deveriam ser excluídas sem efetuar a correlação com as Notas de Remessa e Retorno
de venda fora do estabelecimento. Além disso, o Sintegra não tem a informação da
Nota Referenciada, e somente consta o EFD ICMS IPI a partir de 2011. Portanto, em
relação ao ano calendário de 2010 não foi comprovada a duplicidade alegada.
Analisando o arquivo da EFD ICMS IPI de 2011 (arquivo não paginável MAD
Filial Serra) foi possível correlacionar as notas informadas pelo contribuinte com as
notas de remessa, e de fato, ambas as notas, ou seja, tanto as de remessa quanto as de
saída constavam na apuração da fiscalização, por essa razão deve ser excluído o total
de 41.147 kg de GLP.
Após a exclusão de 41.147 kg em duplicidade na saída de GLP em 2011, a nova
apuração da filial Serra fica assim demonstrada:
Fl. 89838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Pois bem, com relação à filial Serra, a contribuinte insiste, com base na mesma
argumentação apresentada quando da diligência realizada, que as notas foram registradas
equivocadamente e que deveria ser considerada toda a documentação acostada aos autos.
Entretanto, não vislumbro qualquer novo elemento que possa alterar a decisão da
Delegacia de origem, nem em relação ao recurso de ofício, tampouco em relação ao recurso
voluntário, assim, nego provimento a ambos, pelos mesmos fundamentos da decisão primeva.
14. Mataripe
Após os ajustes a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Mataripe (fls. 86.389) e o contribuinte não contestou a apuração.
Fl. 89839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Tendo em vista que o acórdão da DRJ aplicou a solução da diligência realizada e,
ainda, que a Contribuinte não arguiu pontos específicos dessa filial, a matéria do recurso
voluntário será tratada em conjunto abaixo.
Quanto ao Recurso voluntário, não há qualquer nova ponderação, a matéria e
exclusivamente fática e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recife
Após os ajustes a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Recife (fls. 86.392) e o contribuinte não contestou a apuração.
Fl. 89840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Tendo em vista que o acórdão da DRJ aplicou a solução da diligência realizada e,
ainda, que a Contribuinte não arguiu pontos específicos dessa filial, a matéria do recurso
voluntário será tratada em conjunto abaixo.
Quanto ao Recurso voluntário, não há qualquer nova ponderação, a matéria e
exclusivamente fática e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
16. Maceió
Após os ajustes a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Maceió (fls. 86.388):
Fl. 89841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Após a diligência o contribuinte alegou que:
a) No levantamento das entradas de GLP do ano calendário 2011 não foi
contemplada a nota fiscal no 100294, emitida em 18/04/2011 e escriturada em
29/04/2011, conforme pode ser observado nos arquivos Sintegra;
b) É importante destacar que a nota fiscal no 100294 refere-se à transferência de
23.000 kg do produto 5620271273 - BUTANO DESODORIZADO;
c) Seguem abaixo disposições da Norma ABNT 15.186 acerca do conceito de
GLP:
"3.19.
gás liquefeito de petróleo (GLP): Produto constituído por
hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono (propano, propeno, butano e
buteno), podendo apresentar-se isoladamente ou em mistura entre si e com pequenas
frações de outros hidricarbonetos."
Observa-se que na composição do GLP, há também butano. A própria Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, nas disposições
referentes ao GLP, assim estabelece: "Os gases liquefeitos de petróleo autorizados
Fl. 89842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

pela ANP são classificados em 4 tipos: (i) propano comercial; (ii) butano comercial;
(iii) propano/butano e (iv) propano especial."
d) A Nacional Gás possui alguns clientes específicos que precisam do GLP sem
odor, que pode ser denominado "butano especial" ou mesmo "butano desodorizado",
mas embora com essas nomenclaturas, são tratados como GLP, tanto em termos e
estoque, quanto de tributação;
e) Ainda a título de ratificação do exposto, cumpre apresentar a legislação que
rege sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e
lubrificantes, derivados ou não de petróleo, qual seja, Convênio ICMS 110/07, que
relaciona os produtos combustíveis que estão sujeitos ao referido regime, assim
dispondo:
"Cláusula Primeira: Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando destinatários,
autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis e lubrificantes, derivados ou não
de petróleo, a seguir relacionados, com a respectiva classificação na Nomenclatura
Comum do Mercosul - NCM -, situado em outra unidade da Federação, a condição de
sujeito passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente sobre as
operações com esses produtos, a partir da operação que o remetente estiver realizando,
até a última, assegurado o seu recolhimento à unidade federada onde estiver localizado
o destinatário:
VIII • gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos, 2711;"
f) Nesse sentido, tem-se que o butano e GLP se confundem num mesmo
produto, até porque a composição do GLP contém butano;
g) Pelo exposto, informamos que a empresa trata o butano desodorizado como o
próprio GLP, razão pelo qual solicita que o butano desodorizado seja considerado
como estoque de GLP.
O contribuinte alega que trata o butano desodorizado como GLP, ou seja,
embora a nota de entrada seja de butano desodorizado, as notas de saída seriam de
GLP. Assim sendo, a fiscalização deveria ter considerado no levantamento de estoque
as notas de butano desodorizado quando do levantamento das entradas do período.
Aponta a nota a nota fiscal no 100294, emitida em 18/04/2011 e escriturada em
29/04/2011, com 23.000 kg do produto 5620271273 - BUTANO DESODORIZADO.
Diante de tal alegação, foi verificado se o contribuinte emitiu alguma nota de
saída de BUTANO DESODORIZADO ao longo de 2011 e foram identificadas 2 notas
fiscais de saída deste produto (fls. 89.672). Ou seja, a afirmação da interessada de que
trata o Butano Desodorizado como GLP não foi confirmada. Portanto, não há qualquer
ajuste a ser efetuado na filial Maceió.
Pois bem, a questão aqui posta, foi um suposto erro da contribuinte em denominar
o GLP, alguma vezes como butano desodorizado. Argui que apenas cometeu equívocos em duas
notas fiscais. Realmente a argumentação da contribuinte é plausível, entretanto a argumentação
da DRJ de que não se justificaria o erro em apenas duas notas fiscais é muito mais convincente.
Para além disso, não se pode olvidar a quantidade de provas feitas nos autos, que foram baixados
em diligência por três vezes e, ainda, a quantidade de documentos juntados (quase 90 mil
folhas), não tendo a contribuinte conseguido comprovar a sua argumentação.
Fl. 89843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Assim, pelo acima exposto, nego provimento aos recursos de ofício e voluntário,
mantendo-se, novamente a decisão da DRJ por seus próprios fundamentos.
17. Aracajú
Após os ajustes a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Aracajú (fls. 86.380) e o contribuinte não contestou a apuração.

Novamente, tendo em vista que o acórdão da DRJ aplicou a solução da diligência
realizada e, ainda, que a Contribuinte não arguiu pontos específicos dessa filial, a matéria do
recurso voluntário será tratada em conjunto abaixo.
Quanto ao Recurso voluntário, não há qualquer nova ponderação, a matéria e
exclusivamente fática e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
18. Paulínia
Após os ajustes a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Paulínia (fls. 86.391) e o contribuinte não contestou a apuração.
Fl. 89844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Novamente, tendo em vista que o acórdão da DRJ aplicou a solução da diligência
realizada e, ainda, que a Contribuinte não arguiu pontos específicos dessa filial, a matéria do
recurso voluntário será tratada em conjunto abaixo.
Quanto ao Recurso voluntário, não há qualquer nova ponderação, a matéria e
exclusivamente fática e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
19. Suape
Após os ajustes a fiscalização apurou as seguintes inconsistências em relação a
Filial Suape (fls. 86.398 ) e o contribuinte não contestou a apuração.
Fl. 89845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Pois bem, quantos às filiais, Fortaleza, Crato, Teresina, Cabedelo, Natal,
Guamaré, Campo Grande, São Gonçalo, Barra Mansa, Salvador, Suape, Mataripe, Recife,
Aracaju e Paulina, argui a contribuinte que as três diligências realizadas demonstram a
fragilidade da autuação e que a contribuinte demonstrou pela vasta documentação que não havia
omissão de receitas e que ficou devidamente demonstrada a sua boa-fé.
Realmente, não tenho como não acatar a fundamentação da contribuinte que
restou demonstrada a sua boa-fé e que a fiscalização não compreendeu a complexidade de seus
procedimentos.
Não há como não se reconhecer que fazer negócios no Brasil e suportar quase 20
legislações diferentes de ICMS, suas obrigações acessórias diversas e ainda obedecer a
legislação federal não seja uma tarefa hercúlea de todos os contribuintes.
Duvidas não restam que a contribuinte buscou demonstrar de todos os meios que
estavam a seu alcance a regularidade dos estoques das suas 19 filiais.
Fl. 89846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-004.197 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.728486/2014-84

Porém, deve ser reconhecido também o trabalho impecável feito pela DRJ que
buscou de todas as formas a verdade material, reconhecendo toda a documentação e fazendo três
diligências para se buscar a realidade dos fatos.
Assim, apesar de reconhecer o alegado pela contribuinte, também não há duvidas
de que ela cometeu inúmeros “erros” escusáveis ou não que corroboraram para a autuação.
Nesse sentido, apesar de verificada a sua boa-fé, o seu empenho em resolver a
situação, também reconheço o empenho da DRJ e não tenho como acatar a argumentação da
contribuinte no seu recurso voluntário, pois devidamente demonstrado que se buscou a verdade
real e aceitou-se todas as provas permitidas pela legislação, além de obviamente o estrito respeito
aos princípios do contraditório e da verdade real.
Conclusão
Pelo acima exposto, nego provimento a ambos os recursos, mantendo a decisão da
DRJ in totum.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 89847
DF CARF MF
Documento nato-digital